Tribunal: TJMT
Processo: 1007917-41.2023.8.11.0042
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007917-41.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estelionato, Crimes de Lavagem ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[PETTERSON JHONATHAN FIGUEIREDO DA CRUZ - CPF: 049.048.651-70 (APELANTE), RODRIGO POUSO MIRANDA - CPF: 698.386.151-53 (ADVOGADO), RODOLFO ROCHA ALVES MARQUES DE SOUZA - CPF: 059.394.341-42 (ADVOGADO), KEVILY CAROLINI CRISPIN POICHE - CPF: 045.434.411-25 (APELANTE), NADESKA CALMON FREITAS - CPF: 502.482.601-97 (ADVOGADO), WILLIAM PAULO BORDIM DA SILVA - CPF: 077.197.161-32 (APELANTE), ENIO MARTIMIANO DA CUNHA JUNIOR - CPF: 730.270.571-20 (ADVOGADO), RANGEL FELIX SANTANA - CPF: 051.791.641-09 (APELANTE), JOAO VICTOR DE ARRUDA SANTANA - CPF: 072.663.151-58 (APELANTE), DAVID HENRIQUE DE ARRUDA - CPF: 053.274.411-05 (APELANTE), WESLYN RUSLAM DUARTE DE OLIVEIRA - CPF: 072.093.221-16 (APELANTE), MARIA JULIA MORAIS TORRES - CPF: 005.969.401-73 (ADVOGADO), RENNAN WESLLEY VIEIRA ROCHA DA SILVA - CPF: 049.025.831-00 (APELANTE), ADRIANO LUCAS LEITE - CPF: 535.420.611-15 (ADVOGADO), MAGNO JOSE DA SILVA - CPF: 531.864.271-34 (ADVOGADO), CEZAR THIAGO SILVA SANTOS - CPF: 058.322.001-01 (APELANTE), KEILA FERREIRA DE MATOS ALMEIDA - CPF: 667.438.421-68 (ADVOGADO), SAMUEL COSTA RODRIGUES - CPF: 080.046.051-09 (APELANTE), WESLEY VINICIUS DE MOURA registrado(a) civilmente como WESLEY VINICIUS DE MOURA - CPF: 055.858.381-48 (APELANTE), ALESSANDRA LUZIA BEZERRA - CPF: 031.928.861-70 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOAO VINICIUS PRADO FERREIRA - CPF: 053.329.551-38 (TERCEIRO INTERESSADO), MATHEUS YICARO BEZERRA - CPF: 063.749.361-32 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL CLAUDIO DA SILVA - CPF: 035.668.671-01 (TERCEIRO INTERESSADO), EWERSON ENRIQUE CORREA DA SILVA - CPF: 059.629.181-77 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO VINICIUS PRADO FERREIRA - CPF: 053.329.551-38 (APELANTE), NEMUEL ANDRE ALMEIDA DA SILVA - CPF: 045.454.471-55 (ADVOGADO), MATHEUS YICARO BEZERRA - CPF: 063.749.361-32 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

Ementa.

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Organização criminosa e estelionato eletrônico. Preliminares de nulidade por quebra da cadeia de custódia e ausência de fundamentação. Pedidos de absolvição, redução de pena, afastamento do crime continuado e isenção das custas. Recursos desprovidos.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta por diversos réus contra sentença prolatada na
Operação Genesis
que os condenou pelos crimes de organização criminosa (art. 2o da L. 12.850/2013) e estelionato eletrônico (art. 171, § 2o-A, do CP), fixando-se penas privativas de liberdade em regime fechado.

II. Questões em discussão

2. Há seis questões em discussão: (i) determinar se houve quebra da cadeia de custódia apta a ensejar a nulidade das provas obtidas por extração de dados de aparelhos celulares; (
ii
) verificar se a sentença é nula por ausência de fundamentação individualizada; (
iii
) definir se as provas constantes dos autos são suficientes para a condenação; (
iv
) analisar se as penas foram corretamente dosadas, em especial quanto à pena-base e aplicação do concurso material; (v) averiguar a possibilidade de afastamento do crime continuado; e (vi) decidir sobre a possibilidade de concessão da justiça gratuita.

III. Razões de decidir

3. A ausência de comprovação de violação, manipulação ou descaracterização do conteúdo extraído inviabiliza o reconhecimento da quebra da cadeia de custódia.

4. A extração de dados foi realizada por perito oficial, conforme determina o art. 159 do CPP, e acompanhada de relatórios técnicos idôneos, não havendo nulidade a ser reconhecida.

5. A sentença apresenta fundamentação suficiente e individualizada, com indicação dos elementos probatórios que sustentam a condenação, atendendo aos requisitos constitucionais e legais (CF/1988, art. 93, IX; CPP, art. 381, III).

6. A autoria e a materialidade estão comprovadas por robusto conjunto probatório, que inclui laudos, documentos bancários, extratos, e relatórios da autoridade policial, evidenciando a estruturação da organização criminosa e sua atuação voltada à prática de fraudes eletrônicas.

7. A dosimetria da pena observa os critérios do art. 59 do CP, sendo legítima a fixação da pena-base acima do mínimo legal diante das circunstâncias judiciais desfavoráveis.

8. O concurso material foi corretamente aplicado, tendo em vista a pluralidade de condutas típicas autônomas.

9. Existem nos autos elementos probatórios que atestam que os golpes eletrônicos ocorreram, com certeza, por mais de sete vezes, embora não seja possível a quantificação exata de quantas vítimas foram lesionadas, razão pela qual não há dúvidas de que os fatos foram praticados de forma reiterada, atraindo a aplicação do instituo da continuidade delitiva.

10. O benefício da assistência judiciária gratuita não afasta a expressa disposição do art. 804 da Lei Instrumental Penal, mas somente desobriga o condenado de pagá-la, enquanto persistir o estado de hipossuficiência econômico-financeira, na medida em que as custas processuais se traduzem em dispêndios decorrentes da própria atividade judiciária, as quais possuem natureza tributária, suspendendo sua exigibilidade até o prazo máximo de 05 (cinco) anos a contar da sentença, quando, então, estará a obrigação prescrita.

IV. Dispositivo e tese

10. Preliminares rejeitadas, recursos desprovidos.

Teses de julgamento:
"1. A inexistência de demonstração concreta de violação, adulteração ou prejuízo à prova impede o reconhecimento de nulidade por quebra da cadeia de custódia. 2. A sentença é válida quando apresenta fundamentação suficiente, ainda que contrária à tese defensiva. 3. Laudos periciais, documentos bancários e relatórios técnicos constituem prova idônea para embasar condenação. 4. A fixação da pena-base acima do mínimo legal é legítima quando presentes circunstâncias judiciais desfavoráveis. 5. O concurso material é aplicável quando houver pluralidade de condutas típicas autônomas. 6. Basta o cometimento de 7 (sete) infrações em continuidade delitiva para que o aumento da pena seja feito na proporção máxima de 2/3 (dois terços); 7. A condenação em custas processuais constitui consectário da própria condenação criminal, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, sendo, portanto, impassíveis de isenção, ainda que à beneficiário da Justiça Gratuita".

_______________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 93, IX; CP,
arts
. 59, 69, 171, § 2o-A; CPP,
arts
. 157, § 1o, 158-A a 158-F, 159, 381, III, 386, VII; L. 12.850/2013, art. 2o; L. 9.613/1998, art. 1o.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ,
AgRg
no HC n. 615.321/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 12.11.2020.

R E L A T Ó R I O

Ilustres
membros
da

Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso
s
de apelação criminal interposto
s
po
r

Rangel Félix Santana, João Victor de Arruda Santana, Rennan Weslley Vieira Rocha da Silva, David Henrique de Arruda, Wesley Vinícius de Moura, William Paulo
Bordim
da Silva,
Kevily

Carolini
Crispin
Poiche
, Petterson
Jhonathan
Figueiredo da Cruz, João Vinícius Prado Ferreira,
Weslyn

Ruslam
Duarte de Oliveira, Samuel Costa Rodrigues, Cézar Thiago Silva Santos
e
Matheus
Yicaro
Bezerra
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Penal n.
1007917-41.2023.8.11.0042
, “
Operação Gênesis
”
,
condenando-os
da seguinte forma:

NOME DO RÉU

CRIMES

PENA APLICADA

REGIME

Peterson
Jhonathan
Figueiredo
d
a Cruz

Art. 2o da Lei 12.850/2013 e

Art. 171, §2o-A, CP

11 anos de reclusão

e 30 dias-multa

Fechado

Kevily

Carolini

Crispin
Poiche

Art. 2o da Lei 12.850/2013 e

Art. 171, §2o-A, CP

11 anos de reclusão

e 30 dias-multa

Fechado

João Vinicius Prado Ferreira

Art. 2o da Lei 12.850/2013 e

Art. 171, §2o-A, CP

11 anos de reclusão

e 30 dias-multa

Fechado

William Paulo
Bordim

d
a Silva

Art. 2o da Lei 12.850/2013 e

Art. 171, §2o-A, CP

11 anos de reclusão

e 30 dias-multa

Fechado

Rangel Felix Santana

Art. 2o da Lei 12.850/2013 e

Art. 171, §2o-A, CP

11 anos de reclusão

e 30 dias-multa

Fechado

João Victor
d
e Arruda Santana

Art. 2o da Lei 12.850/2013 e

Art. 171, §2o-A, CP

11 anos de reclusão

e 30 dias-multa

Fechado

David Henrique
d
e Arruda

Art. 2o da Lei 12.850/2013 e

Art. 171, §2o-A, CP

11 anos de reclusão

e 30 dias-multa

Fechado

Weslyn
Ruslan Duarte

d
e Oliveira

Art. 2o da Lei 12.850/2013 e

Art. 171, §2o-A, CP

10 anos, 3 meses e 10 dias de reclusão

e 27 dias-multa

Fechado

Renan Weslley Vieira Rocha
d
a Silva

Art. 2o da Lei 12.850/2013 e

Art. 171, §2o-A, CP

11 anos de reclusão

e 30 dias-multa

Fechado

Matheus
Yicaro
Bezerra

Art. 2o da Lei 12.850/2013 e

Art. 171, §2o-A, CP

11 anos de reclusão

e 30 dias-multa

Fechado

Cézar Thiago Silva Santos

Art. 2o da Lei 12.850/2013 e

Art. 171, §2o-A, CP

11 anos de reclusão

e 30 dias-multa

Fechado

Samuel Costa Rodrigues

Art. 2o da Lei 12.850/2013 e

Art. 171, §2o-A, CP

10 anos, 3 meses e 10 dias de reclusão

e 27 dias-multa

Fechado

Wesley Vinicius

d
e Moura

Art. 2o da Lei 12.850/2013 e

Art. 171, §2o-A, CP

11 anos de reclusão

e 30 dias-multa

Fechado

Rangel Félix Santana e João Victor de Arruda Santana
(ID
251250899
)

postula
m
, preliminarmente: (i) a nulidade da prova produzida por meio da extração dos dados celulares pela quebra da cadeia de custódia, assim como as provas delas derivadas, nos termos do art. 157, §1o, do Código de Processo Penal
. N
o mérito,
requerem
(
ii
)
a absolvição
quanto aos crimes descritos na denúncia, com base no art. 386, VII, do Código de Processo Penal
e, subsidiariamente, (
iii
)
que
seja a pena-base fixada no mínimo legal
.

Rennan Weslley Vieira Rocha
d
a Silva
(ID
251250937
) requer
preliminarmente: (i) a nulidade da prova produzida por meio da extração dos dados celulares pela quebra da cadeia de custódia, assim como as provas delas derivadas, nos termos do art. 157, §1o, do Código de Processo Penal
. N
o mérito,
pleiteia
(
ii
) a absolvição quanto aos crimes descritos na denúncia, com base no art. 386, VII, do Código de Processo Penal
e, subsidiariamente, (
iii
)
o afastamento da continuidade delitiva, com a consequente alteração da pena e do regime imposto
.

David Henrique
d
e Arruda
(ID
251250950
)

almeja
preliminarmente: (i) a nulidade da prova produzida por meio da extração dos dados celulares pela quebra da cadeia de custódia, assim como as provas delas derivadas, nos termos do art. 157, §1o, do Código de Processo Penal
. N
o mérito,
pleiteia
(
ii
) a absolvição quanto aos crimes
descritos na denúncia, com base no art. 386, VII, do Código de Processo Penal
e, subsidiariamente, (
iii
) que seja a pena-base fixada no mínimo legal
.

Wesley Vinicius
d
e Moura
(ID
251250953
)
suscita
preliminarmente: (i) a nulidade da prova produzida por meio da extração dos dados celulares pela quebra da cadeia de custódia, assim como as provas delas derivadas, nos termos do art. 157, §1o, do Código de Processo Penal
. N
o mérito,
pede
(
ii
)
su
a absolvição quanto aos crimes descritos na denúncia, com base no art. 386, VII, do Código de Processo Penal
.

Matheus
Yicaro
Bezerra
(ID
255727174
)
alm
e
ja
preliminarmente: (i) a nulidade da prova produzida por meio da extração dos dados celulares pela quebra da cadeia de custódia, assim como as provas delas derivadas, nos termos do art. 157, §1o, do Código de Processo Penal
. N
o mérito,
pede
(
ii
)
su
a absolvição quanto aos crimes descritos na denúncia, com base no art. 386, VII, do Código de Processo Penal
; subsidiariamente, requer (
iii
)
a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, com fulcro no art. 44, III, do Código Penal
e (
iv
) a isenção do pagamento das custas e despesas processuais, por ser hipossuficiente.

Cezar Thiago Silva Santos
(ID
255737198
)
requer
preliminarmente: (i) a nulidade da prova produzida por meio da extração dos dados celulares pela quebra da cadeia de custódia, assim como as provas delas derivadas, nos termos do art. 157, §1o, do Código de Processo Penal
. N
o mérito,
pleiteia
(
ii
) a absolvição quanto aos crimes descritos na denúncia, com base no art. 386, VII, do Código de Processo Penal
e, subsidiariamente, (
iii
) o afastamento da continuidade delitiva
.

Samuel Costa Rodrigues
(ID
256128667
)
almeja
preliminarmente: (i) a nulidade da prova produzida por meio da extração dos dados celulares pela quebra da cadeia de custódia, assim como as provas delas derivadas, nos termos do art. 157, §1o, do Código de Processo Penal
. N
o mérito,
pede
(
ii
)
su
a absolvição quanto aos crimes descritos na denúncia, com base no art. 386, VII, do Código de Processo Penal
; subsidiariamente, requer (
iii
) a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, com fulcro no art. 44, III, do Código Penal
;
(
iv
)
a retificação
do

Relatório
da Situação Processual Exe
cutória, eis que não foram lançados os dias que permaneceu preso em regime fechado
como dias de pena cumprida, bem como que os delitos pelos quais foi condenado não são hediondos, devendo, portanto, ser corrigida a fração para progressão de regime; e (v)
a isenção do pagamento das custas e despesas processuais, por ser hipossuficiente.

Weslyn
Ruslan Duarte de Oliveira
(ID 256343182)
pleiteia preliminarmente: (i) a nulidade da prova produzida por meio da extração dos dados celulares pela quebra da cadeia de custódia, assim como as provas delas derivadas, nos termos do art. 157, §1o, do Código de Processo Penal. No mérito, pede (
ii
)
a aplicação da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, d, do Código Penal), em relação ao crime previsto no art. 2o da Lei 12.850/2013
;
(
iii
) a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, com fulcro no art. 44, III, do Código Penal e (
iv
) a isenção do pagamento das custas e despesas processuais, por ser hipossuficiente.

João Vinícius Prado Ferreira (ID
256836172
)
requer preliminarmente: (i) a nulidade da prova produzida por meio da extração dos dados celulares pela quebra da cadeia de custódia, assim como as provas delas derivadas, nos termos do art. 157, §1o, do Código de Processo Penal. No mérito, pleiteia (
ii
) a absolvição quanto aos crimes descritos na denúncia, com base no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Kevily
Caroline Crispin
Poiche
e Peterson
Jhonathan
Figueiredo da Cruz (ID 257293159)
sustentam preliminarmente: (i) a nulidade da prova produzida por meio da extração dos dados celulares pela quebra da cadeia de custódia, assim como as provas delas derivadas, nos termos do art. 157, §1o, do Código de Processo Penal e (
ii
)
a declaração de nulidade da sentença, por insuficiência de fundamentação
. No mérito, pleiteia
m
(
i
ii
) a absolvição quanto aos crimes descritos na denúncia, com base no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

William Paulo
Bordim
da Silva (ID 259540176) requer
(i)
sua absolvição quanto aos crimes descritos na denúncia, com base no art. 386, VII, do Código de
Processo Penal
, subsidiariamente
, almeja
(
ii
) a fixação da pena-base no mínimo legal
e (
iii
) o afastamento do concurso mat
erial de crimes.

O Ministério Público, n
as contrarrazões
encontradiças
nos
ID
s

251250947, 251250948, 251250954, 251250955 e 26412725
, requer
a rejeição das preliminares e o
desprovimento destes recursos, mantendo-se inalterada a sentença condenatória. E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID
272956870
,

segue a mesma linha intelectiva
.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA
PRELIMINAR
suscitada por
Rangel Félix Santana, João Victor de Arruda Santana, Rennan Weslley Vieira Rocha da Silva, David Henrique de Arruda, Wesley Vinicius de Moura, Matheus
Yicaro
Bezerra, Cezar Thiago Silva Santos, Samuel Costa Rodrigues,
Weslyn
Ruslan Duarte de Oliveira, João Vinícius Prado Ferreira,
Kevily
Caroline Crispin
Poiche
e Peterson
Jhonathan
Figueiredo da Cruz
.

Nulidade
das provas
oriundas da extração de dados telefônicos
em razão da quebra
d
a cadeia de custódia
.

Os apelantes
Rangel Félix Santana, João Victor de Arruda Santana, Rennan Weslley Vieira Rocha da Silva, David Henrique de Arruda, Wesley Vinicius de Moura, Matheus
Yicaro
Bezerra, Cezar Thiago Silva Santos, Samuel Costa Rodrigues,
Weslyn
Ruslan Duarte de Oliveira, João Vinícius Prado Ferreira,
Kevily
Caroline Crispin
Poiche
e Peterson
Jhonathan
Figueiredo da Cruz

pleiteiam
, nesta preliminar,
o

reconhecimento da nulidade das provas obtidas durante a extração de dados dos aparelhos celulares apreendidos, sob o argumento de que não foram utilizados os mecanismos necessários e adequados para a obtenção dos dados em segurança.

Sustentam, ainda, que não há como verificar se foram adotadas as cautelas suficientes para garantir que a prova permaneceria inalterada
, tal como a utilização se softwares de segurança, circunstâncias que, no entender deles,
configura quebra da cadeia de custódia
e violação
do regramento previsto nos
arts
. 158-A a 158-F do Código de Processo Penal, visto que o relatório dos dados dos celulares não foi feito por um perito criminal
e, por consequência,
requerem
sejam absolvidos das imputações feitas na denúncia, com base no art. 386, VII, do Código de Processo Penal
.

Sem razão, contudo, o
s
apelante
s
.

Isso porque,
não há nestes autos
apontamentos dos
indícios de
alteração/
adulteração das provas oriundas da extração dos dados telefônicos
, alegando,
os apelantes,
tão somente, a quebra da cadeia de custódia, visto que os relatórios foram confeccionados por investigadores de polícia em lugar de um perito criminal
. E, como é cediço, a mera alegação, sem indicação
e
qualquer elemento de convicção de que tenha sido comprometido o material apreendido, não é capaz de caracterizar a quebra da cadeia de custódia e, por conseguinte, a nulidade da prova.

Além
disso, o debate sobre o assunto foi realizado em sede de alegações finais e as teses defensivas foram rechaçadas de maneira adequada no édito condenatório
e,
mesmo no exercício ao duplo grau de jurisdição
,
ele
s
não consegui
ram
trazer elementos capazes de desconstituir ou ao menos arrefecer a concatenação fático probatória exposta na sentença, a qual, no ponto que interessa, passo a transcrever:

[...]
Entretanto, em que pese a afirmação defensiva,
não foram apontados elementos que indiquem a falta de preservação e confiabilidade dos atos que compõem a cadeia de custódia, desde a posse, movimentação, localização e armazenamento do material apreendido.

Isso porque,
não foi demonstrada a inobservância dos procedimentos metodológicos adequados para garantir a integridade e idoneidade dos dados digitais, isto é, não foi apontado, concretamente, que a forma utilizada pelos policiais para extraírem os dados dos aparelhos celulares apreendidos tenham comprometido a fidedignidade das informações colhidas
, cuidando-se de meras conjecturas.

Nesse enquadramento fático,
não aportou aos autos indicativos de que houve adulteração da prova a ponto de invalidá-la, pelo que não há falar em quebra da cadeia de custódia.

Em outra linha de argumentação, segundo preleciona o eminente Min. Ribeiro Dantas: “tem-se que a principal finalidade da cadeia de custódia, como decorrência lógica do conceito de corpo de delito, é garantir que os vestígios deixados no mundo material por uma infração penal correspondam exatamente àqueles arrecadados pela polícia, examinados e apresentados em juízo. Busca-se assegurar que os vestígios sejam os mesmos, sem nenhum tipo de adulteração ocorrida durante o período em que permaneceram sob a custódia do Estado”.

Posto isto, ainda que se possa falar em irregularidade na forma de extração dos dados celulares, aludidas desconformidades não comprometeram a higidez da prova colhida, dada a segurança fornecida pelo próprio aplicativo de trocas de mensagens, descartando-se quaisquer alterações no seu conteúdo.

Assim,
a despeito da alegada ausência de elementos acerca da conservação dos dados celulares e da forma manual de extração de dados levada a efeito pelos investigadores, não foi minimamente demonstrada qualquer violação dos aparelhos celulares e dos dados extraído a impactar na higidez da prova colhida, pelo que não há falar em quebra de cadeia de custódia.

Logo, diante da ausência de demonstração concreta, baseada em elementos técnicos, hábeis a indicar uma suposta violação ou irregularidade no acesso e verificação dos celulares, rejeito a preliminar arguida.

[...]

Registre-se, ainda, que o acesso à íntegra das extrações é franqueado às partes, cujo material está disponibilizado nos autos (ID 136615619 – pág. 3), de modo a permitir a conferência dos prints e transcrições contidos nos documentos juntados pela autoridade policial, os quais não foram confrontados, não se verificando, assim, prejuízo ou cerceamento de defesa. [...]
Destacamos

Registre-se, ainda
, sobre as imagens contidas no
Relatório Técnico
n
. 010/2022-NI/DEEF/PJC-11/07/2022 (ID
251249676 - p. 11
)
– análise do celular de
Ollyvander
de Jesus Oliveira da
Siva
Moraes
e

Relatório Técnico n. 003/2023-NI/DEEF/PJC-08/02/2023 (ID
251249677 - p. 41
) – análise do celular de
Ollyvander
de Jesus Oliveira da Silva Moraes e João Vinicius Prado Ferreira;

da análise dos
aludidos
print
screens
, é possível identificar que o
s
aparelho
s
celular
es

foram
periciados tão somente
após
decisão judicial
autorizadora e
se encontrava
m
em “modo avião”
no momento da extração dos dados.

Além disso, em que pese
à
análise dos dados tenha sido realizada de forma manual, por investigador de polícia, posteriormente, o material apreendido foi
encaminhado à POLITEC, que procedeu a extração dos dados do celular, conforme se infere do Laudo Pericial n. 2.10.2022.49677-01 (ID
251249675 - p. 405
).

Aliás, consta neste último documento pericial
, subscrito pelo perito oficial criminal Thiago Romano
Pigari
,
a informação de que “
Os dados extraídos
encontram-se
gravados em 01 mídia óptica que segue como anexo digital deste laudo
.
”

Portanto, as defesas
se limitaram a fazer suposições e afirmações genéricas sobre a irregularidade da cadeia de custódia, das quais
não se pode cogitar qualquer circunstância concreta capaz de sugerir a adulteração da prova, nem mesmo de que tenha havido uma efetiva interferência indevida em seu caminho. Nesse contexto, não foi trazido nenhum elemento que demonstrasse que houve
modificação
seja na ordem cronológica dos diálogos ou mesmo a interferência de quem quer que seja, a ponto de invalidar a prova
.

Assim sendo, não há que se falar em dúvida quanto à autenticidade ou em quebra da cadeia de custódia no que refere aos dados extraídos dos aparelhos celulares apreendidos, pois a lisura da obtenção dos arquivos e metodologia utilizada no curso da tarefa foram comprovadas por meio laudo técnico dotado de fé pública, posto que firmado por dois peritos oficiais criminais, nos exatos moldes do art. 159 do Código de Processo Penal.

Importa ressaltar que os agentes públicos, no exercício regular de suas funções, são investidos de fé pública, o que confere presunção de veracidade aos atos e declarações que formalizam no desempenho de suas atribuições, até prova robusta em sentido contrário.

Com efeito, a jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que a cadeia de custódia consiste no caminho idôneo a ser percorrido pela prova até sua análise pelo expert, de modo que a ocorrência de qualquer interferência indevida durante sua tramitação probatória pode resultar em sua imprestabilidade para o processo de referência. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. NÃO OCORRÊNCIA. LAUDO PERICIAL REALIZADO. MATERIALIDADE DO DELITO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. PREMATURO TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

[...]

4. O instituto da quebra da cadeia de custódia diz respeito à idoneidade do caminho que deve ser percorrido pela prova até sua análise pelo magistrado, sendo certo que qualquer interferência durante o trâmite processual pode resultar na sua imprestabilidade. Tem como objetivo garantir a todos os acusados o devido processo legal e os recursos a ele inerentes, como a ampla defesa, o contraditório e principalmente o direito à prova lícita.

[
...
]

7. Agravo regimental desprovido
.

(
STJ -
AgRg
no HC n. 615.321/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas,
DJe
de
12/11/2020)

Deve ser destacado, por derradeiro, que é necessário que se debata acerca da ponderação do atendimento ao interesse público em contraposição ao direito individual dos suspeitos, cumprindo, assentar que ainda que haja possível
irregularidade no método de extração dos dados dos aparelhos celulares periciados, tal circunstância isoladamente, não redunda
no afastamento dos elementos de convicção que já existiam, tendo em vista a possível aplicação, no caso em tela, da teoria da descoberta inevitável, pois aparentemente, o curso natural dos acontecimentos poderia levar a descoberta de outros dados acerca do envolvimento dos autores do
s
crime
s

ora debatidos.

Vê-se, pois, que inexiste ilicitude probatória a ser reconhecida no que tange aos dados extraídos dos aparelhos celulares apreendidos, mesmo porque, repise-se, além de não demonstrada qualquer adulteração no iter probatório dos arquivos, há nestes atos outros elementos de convicção dotados de fé pública dando conta de que, após a extração por parte dos peritos oficiais da Politec, as mídias foram remetidas aos investigadores que elaboraram os relatórios técnicos, sobre os quais não poderiam ser alterados.

Diante disso, a
primeira
preliminar deve ser rejeitada.

SEGUNDA PRELIMINAR
suscitada por
Kevily

Carolini
Crispin
Poiche
e
Petterson
Jhonathan
Figueiredo da Cruz

Nulidade da sentença por ausência de fundamentação concreta

Nesta preliminar,
Kevily

Carolini
Crispin
Poiche
e Petterson
Jhonathan
Figueiredo da Cruz
aduz
em
que: “
a Sentença ora apelada não conseguiu cumprir, em sua motivação, na delimitação básica da conduta de cada um dos Apelantes condenados, tratando-as de modo coletivo e genérico.
”.

Com efeito, no caso em comento, verifica-se que não há nulidade pela ausência de fundamentação da sentença condenatória, porquanto
o
sentenciante atendeu a exigência de motivação (art.381, III, do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
e art.93,IX, da
Constituição
F
ederal
), indicando claramente os artigos de lei a que subsumiu a conduta do
s
apelante
s retromencionados
e, após o exame das provas e argumentos apresentados, expôs as razões que a levaram à conclusão da comprovação da materialidade e autoria delitivas.

Ainda nesse diapasão, é imperioso ressaltar que o ordenamento jurídico pátrio consagrou o princípio da livre apreciação das provas pelo juiz, da persuasão racional ou do livre convencimento motivado do magistrado, nos termos contidos no art. 155 do Código de Processo Penal, que assegura ao julgador a liberdade na avaliação das provas encontradiças nos autos, que deve ser exercida tanto durante a valoração dos elementos probatórios, quanto no momento de declinar os motivos da sua decisão.

Logo, com base na premissa posta no parágrafo anterior, para fundamentar corretamente a decisão, basta que o magistrado exponha os motivos que a sustentam, apresentando os pontos que, na sua concepção, são necessários para o deslinde da causa, sem que seja preciso rebater uma a uma todas as questões e teses deduzidas em juízo pelas partes, mormente nos casos como o que ora se debate, no qual o posicionamento adotado pelo sentenciante foi incompatível com aquele pretendido pelo
s
apelante
s
.

Portanto, a conclusão obtida na sentença condenatória, embora contrária aos interesses do
s
apelante
s
, restou plenamente justificada por fundamentos fáticos e jurídicos, como é corolário do livre convencimento motivado, daí por que não há que se falar em cerceamento de defesa, tampouco em violação ao princípio constitucional disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal.

Diante do exposto, esta
segunda
preliminar deve ser rejeitada.

MÉRITO

A denúncia
,
que se encontra
no
ID
251249674
,
narra os fatos desta forma:

[...]

II – DOS FATOS:

FATO 01
(Organização Criminosa - Artigo 2o, da Lei n.o 12.850/13)

No período compreendido entre os anos de 2022 a 2023, em diversas ocasiões e lugares na comarca de Cuiabá-MT, Santo Antônio do Leverger/MT, Várzea Grande/MT, Cáceres/MT, Boa Vista/RR, e outras localidades em investigação, os denunciados OLLYVANDER DE JESUS OLIVEIRA DA SILVA MORAES (
exercendo o comando da organização criminosa
), KIMBERLY AMANDA CRISPIN POICHE, THIAGO HENRIQUE DE OLIVEIRA, CARLOS MAGNO OTACIO DE OLIVEIRA JÚNIOR, KASSIA MARIA DE ARRUDA ALVES DOS SANTOS, ALYSSON CÉSAR CRISPIM POICHE, JAQUELINE ALVES BARBOSA, constituíram e integraram organização criminosa, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas
entre si, com objetivo de obter vantagem mediante os crimes de estelionato, lavagem de dinheiro e outros.

[...]

FATO 03
(Estelionato - art. 171, § 2-A, do Código Penal)

No período compreendido entre os anos de 2022 a 2023, em diversas ocasiões e lugares na comarca de Cuiabá-MT, Santo Antônio do Leverger/MT, Várzea Grande/MT, Cáceres/MT, Boa Vista/RR, e outras localidades em investigação, os denunciados OLLYVANDER DE JESUS OLIVEIRA DA SILVA MORAES, KIMBERLY AMANDA CRISPIN POICHE, THIAGO HENRIQUE DE OLIVEIRA, CARLOS MAGNO OTACIO DE OLIVEIRA JÚNIOR, KASSIA MARIA DE ARRUDA ALVES DOS SANTOS, ALYSSON CÉSAR CRISPIM POICHE, JAQUELINE ALVES BARBOSA, com consciência e vontade, obtiveram, para si ou para outrem, vantagem ilícita, induzindo e mantendo as vítimas em erro, mediante artifício, ardil, cometido por meio de fraude eletrônica, provocando prejuízo patrimonial até o momento de R$ 1.039.171,90 (um milhão trinta e nove mil cento e setenta e um reais e noventa centavos).

Infere-se do presente caderno informativo, que a organização criminosa obteve ganhos ilícitos em detrimento de número
indeterminado de pessoas, mediante golpes virtuais e fraudes eletrônicas, que atuava desde pelo menos o ano de 2022 até o momento, com ações desempenhadas em diversos municípios do território nacional, por meio da internet, dentre eles os citados acima.

No decorrer das investigações, verificou-se que, sob a liderança de
OLLYVANDER DE JESUS OLIVEIRA DA SILVA MORAES
, de forma estruturalmente ordenada, com divisão de tarefas, com o objetivo de obter ganhos ilícitos em detrimento de número indeterminado de pessoas, mediante fraudes eletrônicas, e ações tendentes a ocultar ou dissimular a natureza, origem, localização, movimentação ou propriedade de bens, direitos ou valores provenientes, direta ou indiretamente, da referida prática criminosa, principalmente por meio de compras de contas bancárias, o uso de
“LARANJAS”
, entre outros métodos.

Segundo os relatórios dos autos, os indiciados enviavam para as vítimas a conta bancária vendida por terceiros para que o valor fosse transferido, em seguida, o “laranja” enviava o valor da fraude para os acusados.

Conforme apurado, o crime se dava mediante a aplicação de golpes virtuais via
whatsapp
, os quais se faziam passar por pessoa conhecida da vítima, ou realizavam a publicação de item para venda, como veículos entre outros objetos e solicitavam o envio de determinada quantia para uma das contas bancárias que eram compradas de terceiros, sendo que os membros da ORCRIM que realizava a compra da conta bancária, recebia cerca de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), por cada uma delas, conforme depoimento de ARIEM. (Pg. 222 e seguintes).

Outrossim, verifica-se nas fls. 2374, tabela de vítimas da ORCRIM, cujos golpes totalizaram o montante de R$ 789.171,90 (setecentos e oitenta e nove mil,
cento e setenta e um reais e noventa centavos), até a referida data.

No mais, tem-se que a vítima PEDRO DOS SANTOS MELO, conforme relatos do B.O 00049493/2021, da cidade de Boa Vista-RR, a vítima transferiu aproximadamente R$ 107.300,00 (cento e sete mil e trezentos reais) para diversas contas. Vale ressaltar, que os valores transferidos saíram da conta de PEDRO SANTOS MELO e outras contas, pois segundo a vítima por não ter dinheiro suficiente em sua conta pediu para terceiros fazerem o depósito, conforme fls. 2376 e seguintes
.

Ademais, a vítima registrou boletim de ocorrência, onde informou o nome de diversos integrantes da ORCRIM que possuíam a função de receber os valores oriundos dos golpes aplicados, conforme fls. 2381 e seguintes.

Consta, ainda, nas fls. 2383 e seguintes, comprovantes de transferência e boletim de ocorrência registrado pelas vítimas NEIDE APARECIDA FREITAS LOPES CARNEIRO e MICHELLE LOPES CARNEIRO, na cidade de Cuiabá/MT, cujo golpe observou o valor de R$ 22.979,90 (vinte e dois mil, novecentos e setenta e nove reais e noventa centavos).

Nas fls. 2387 e seguintes, verifica-se os comprovantes de transferência da vítima KÁTIA PEREIRA ALMEIDA, na cidade de Boa Vista/RR, para os integrantes da ORCRIM, o qual totalizou o montante de R$ 4.100,00 (quatro mil e cem reais):

Ademais, nas fls. 2388 e seguintes, constam os comprovantes de transferência bancária realizado pela vítima MIRIAM PINHO ARAUJO, na cidade de Brasília/DF, totalizando o montante de R$ 23.000,00 (vinte e três mil reais):

Consta, nas fls. 2390 e seguintes, informações e comprovantes de transferência das vítimas ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA e MANUEL DE
SANTOS SOUZA, na cidade de
Jacarei
/SP para os acusados, totalizando o montante de R$ 38.000,00 (trinta e oito mil reais):

No mais, nas fls. 2394 e seguintes, constam informações sobre o golpe aplicado na vítima EDVANDRO PEREIRA DA COSTA, na cidade de Indaiatuba/SP, o qual totalizou o montante de R$ 6.001,00 (seis mil reais e um centavo)

Consta, ainda, nas fls. 2395 e seguintes, a informação acerca do golpe aplicado na vítima WALTER REGIS WOHLMANN, na cidade de Santa Maria/RS, perfazendo o montante de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais).

Outrossim, a vítima ORLANDO BRITO DE SOUZA, no estado de Espírito Santo, transferiu aos acusados a quantia de R$ 11.500,00 (onze mil e quinhentos reais), conforme comprovante de transferência e boletim de ocorrência nas fls. 2398.

Consta, ainda, informação de golpe sofrido pela vítima ANDRÉ DA SILVA SANTOS, no valor de R$ 5.400,00 (cinco mil e quatrocentos reais, os quais foram transferidos para a acusada
Grazieli

Peireira
da Silva, conforme fls. 2399.

Ainda, nas fls. 2400, consta informação do golpe sofrido pela vítima JANIO LOPES TOLEDO, na cidade de Alta Floresta/MT, perfazendo o montante de R$ 311.790,00 (trezentos e onze mil, setecentos e noventa reais), conforme boletim de ocorrência 2021.342289.

Nas fls. 2404 e seguintes, verifica-se o comprovante de transferência bancária da vítima DIEGO DOMINGUES DA CRUZ, na cidade de Capivari/SP, totalizando o valor de R$ 45.900,00 (quarenta e cinco mil reais).

Consta, nas fls. 2407, comprovante de transferência bancária realizada pela vítima ELOIZA SALETE VOLPATO MARCON, na cidade de Guarapuava/PR,
no valor de R$ 3.950,00 (três mil, novecentos e cinquenta reais).

Ademais, nas fls. 2407 e seguintes, constam informações acerca do golpe aplicado pelos acusados contra a vítima EDMUR DOS SANTOS ALVES, na cidade de Campo Grande/MS, perfazendo o montante de R$ 7.000,00 (sete mil reais).

Ainda, nas fls. 2410, consta comprovante de transferência feito pela vítima TRANSTIGELA TRANSPORTES LTDA, de Xambaré/PR, totalizando o valor de R$ 5.995,00 (cinco mil, novecentos e noventa e cinco reais). No mais, a vítima MARIA DOS ANJOS ABRANTES PRATES, de Xambaré/PR, sofreu golpe por parte dos acusados, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), conforme fls. 2411.

Consta nas fls. 2412, comprovante de transferência da vítima JOSÉ ANTÔNIO DE OLIVEIRA, perfazendo o montante de R$ 123.500,00 (cento e vinte e três mil e quinhentos reais).

Verifica-se, ainda, nas fls. 2413, que RONALD GOMES ESTEVES, foi vítima de golpe aplicado pelos acusados, percebendo o prejuízo de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Ademais, conforme restou demonstrado pelos comprovantes de transferência bancária, fornecidos pelas vítimas, os golpes eram aplicados em diversos estados, seja pela modalidade “intermediador” na compra e venda de veículo, seja passando-se por pessoa próxima à vítima, induzindo-os a realizar as transferências, sob o pretexto de estarem passando por alguma dificuldade.

Desse modo, verificou-se que OLLYVANDER possui várias funções dentro da
Orcrim
, como agenciador/captador de contas bancárias e agenciador de
sacadores. Além disso, o acusado utiliza um painel clandestino na internet para captar dados das vítimas, recebe porcentagem dos saques, indica “
postadores
” para terceiros, entre outras funções, sendo auxiliado por Kimberly Amanda, sua companheira à época, e informou que recebeu valores oriundos de fraudes em sua conta bancária. (Pg. 470 e seguintes e 495 e seguintes).

A função de THIAGO HENRIQUE DE OLIVEIRA é a de comprar contas bancárias de terceiros para o recebimento e pulverização dos valores oriundos de golpes, dando preferência para contas de mulheres que possuem a chave PIX cadastrada com o CPF. Após comprar a conta bancária, THIAGO passa a movimentá-las em seu próprio celular pessoal.

Para tanto, necessita encontrar pessoalmente com o titular da conta para então realizar a selfie necessária para acessá-la em novo aparelho telefônico. Por vezes, THIAGO delega a função de ir até o encontro do titular da conta para uma pessoa quem denomina por “guri/sobrinho” Além disso, o acusado em questão cumula a função de “sacador”, oportunidade em que este vai diretamente a algum caixa eletrônico para efetivar a retirada dos valores provenientes dos golpes.

Durante as investigações, verificou-se que o acusado CARLOS MAGNO, possui como principal função dentro da
orcrim
, a de captar de contas para o recebimento de valores de golpes. Ademais, CARLOS MAGNO repassa as porcentagens dos valores dos golpes para quem fornece a conta bancária e a encaminha para ser utilizada
pelo o
agente criminoso que possui contato direto com a vítima. Outrossim, verifica-se que por vezes o acusado também figura como
agente
que mantém contato direto com a vítima (finalizador) e, ainda, que CARLOS MAGNO que é faccionado ao Comando Vermelho, aparentando estar dentro de uma hierarquia.

A acusada KASSIA MARIA DE ARRUDA, possui a função de “
postadora
”, “sacadora”, “captadora de constas” e “finalizadora”, possuindo contato
direto com
Ollyvander
.

Verifica-se, ainda, que JAQUELINE ALVES BARBOSA é casada com ALLYSON CESAR CRISPIN POICHE, o qual é irmão de KIMBERLY AMANDA CRISPIM POICHE, e “vende” sua conta bancária para depósito de valores.

Diante de tal cenário, tem-se que os denunciados OLLYVANDER DE JESUS OLIVEIRA DA SILVA MORAES, KIMBERLY AMANDA CRISPIN POICHE, THIAGO HENRIQUE DE OLIVEIRA, CARLOS MAGNO OTACIO DE OLIVEIRA JÚNIOR, KASSIA MARIA DE ARRUDA ALVES DOS SANTOS, ALYSSON CÉSAR CRISPIM POICHE, JAQUELINE ALVES BARBOSA, concorreram, cada qual a seu modo, para o estabelecimento das fraudes eletrônicas em questão, de forma a obter ganhos ilícitos em detrimento de número
indeterminado de pessoas, encontrando, desse modo, todos incursos na prática ilícita descrita no art. 171, §2-A, do Código Penal.

Assim, ressai dos autos provas e indícios de que a organização criminosa incorreu na prática ilícita de lavagem de dinheiro e estelionato por meio de fraude eletrônica.

III. DAS CONDUTAS PENALMENTE RELEVANTES DE CADA ACUSADO:

1. PETERSON JHONATHAN FIGUEIREDO DA CRUZ, vulgo “Pepeu”

Consta nas fls. 922, 923, 924 e 926, vasta comprovação de que o acusado recebia em sua conta os valores oriundos de golpes e os transferia para
Ollyvander
.

Ademais, o acusado recebeu de João Vinicius Prado Ferreira uma
transferência via PIX no valor de R$ 3.350,00 (Três mil trezentos e cinquenta) referente um golpe aplicado na vítima ELOIZA SALETE VOLPATO MARCON.

Outrossim, aufere-se das fls. 930-934 que o acusado irá transferir parte do valor para
os “CARAS”
, pessoas estas não identificadas até o momento. Infere-se que os “CARAS” são as pessoas que aplicaram o golpe na vítima.

No mais, os acusados OLLYVANDER e PETERSON receberam aproximadamente 15% (Quinze por cento) do valor total, dando em torno de R$ 600,00 (seiscentos reais). O valor de R$ 230,00 (Duzentos e trinta reais) também recebido por PETERSON refere a sua comissão por ter participado de alguma forma do golpe.

Desse modo, resta evidente que o acusado aplica golpes utilizando “painel de consulta”, bem como
agencia
/coopta contas bancárias e sacadores, desempenhando função dentro da ORCRIM conforme organograma abaixo (fls. 965):

[...]

2. KEVILY CAROLINI CRISPIN POICHE

Consta das fls. 1022 e seguintes, que a acusada enviava contas bancárias para
Ollyvander
comprar, bem como vendia sua conta para o recebimento de valores e percentual de participação nos golpes aplicados.

3. JOÃO VINICIUS PRADO FERREIRA

Consta nos autos, que o acusado era o responsável pelo recolhimento da taxa mensal da OLX, conforme fls. 596, 617 e 618.

Infere que referida taxa seria paga por pessoa física e pessoa jurídica a alguma organização criminosa os membros de cada tropa (escritórios) possam “trabalhar” com os golpes OLX.

Outrossim, o acusado é sacador do dinheiro advindo de golpes de estelionato, faz transferências entre contas bancárias, testa contas e assessora
Ollyvander
.

Ademais, observa-se que JOÃO VINICIUS é pessoa de confiança de OLLYVANDER, sendo responsável por efetuar os saques e transferências “sacador”, fazendo movimentação financeira de valores auferidos nos golpes e transfere valores para terceiros, bem como para OLLYVANDER. Percebe-se que estes terceiros são os proprietários das contas usadas para receber dinheiro dos golpes e, ainda, é responsável ainda por testar as contas enviadas por
OLLYVANDER para ver se estas estão ativas., conforme fls. 791, 792, 794 e 808.

Posteriormente, verificou-se que o acusado confirmou em conversa com indivíduo não identificado, que “faz corres pela OLX”, vale ressaltar que estes “corres do OLX” são golpes aplicados nas plataformas digitais em diversas modalidades, conforme fls. 1049 e 1050.

Nesse sentido cumpre destacar o crime apurado nos autos inquérito I.P. 215.4.2022.32101 (204/2022), numeração
PJe
1017688-77.2022.8.11.0042. Neste procedimento, em que também constam como suspeitos as pessoas de OLLYVANDER DE JESUS OLIVEIRA DA SILVA MORAES e
JOÃO VINICIUS PRADO FERREIRA
, a vítima PEDRO ARMANDO LEITE DE FREITAS amargou um prejuízo financeiro de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais).

4. WILLIAM PAULO BORDIM DA SILVA

Consta nas fls. 643, que o acusado possui a função de sacar o dinheiro advindo de golpes de estelionato e, ainda, disponibiliza sua conta bancária para transferência.

5. RANGEL FELIX SANTANA

De acordo com as fls. 603 e 631, o acusado é quem leva os “sacadores” até as agências bancárias, para efetuarem os saques dos valores advindos dos golpes aplicados por outros membros da ORCRIM.

6. JOÃO VICTOR DE ARRUDA SANTANA

Consta nas fls. 590 e 621, que o acusado intermedia a venda de contas com
Ollyvander
. Ademais, nas fls. 630 e 639 consta a informação de que o acusado desempenha a função de “sacador” do dinheiro fruto de golpes para o líder
Ollyvander
e, ainda compra e vende contas e usa plataforma “PAINEL” para aplicar golpes.

7. DAVID HENRIQUE DE ARRUDA

Consta das fls. 730-734 que o acusado aplica golpes e recebe os valores em conta de terceiros e, ainda, que realiza a função de “sacador”, restando claro que o HNI-Homem Não Identificado se trata da vítima ORLANDO BRITO DE SOUZA.

8. WESLYN RUSLAN DUARTE DE OLIVEIRA

Consta nas fls. 629, que o acusado é membro da facção criminosa COMANDO VERMELHO.

Ademais, verifica-se que o acusado possui a função de agenciar/cooptar contas de terceiros para receber dinheiro de golpes, utiliza painel de consulta, age como
intermediador em golpes de terceiros captando contas e sacadores e, ainda, recebe porcentagem dos golpes efetivados, conforme fls. 750.

9. RENNAN WESLLEY VIEIRA ROCHA DA SILVA

Consta nas fls. 645 que o acusado vende contas bancárias para receber valores advindos de golpes e, ainda, realiza a função de “sacador”, conforme fls. 650.

10. MATHEUS YICARO BEZERRA

Consta nas fls. 593, que o acusado realiza a venda de contas bancárias para que sejam utilizadas pelos aplicadores de golpes.

11. CÉZAR THIAGO SILVA SANTOS

Consta nas fls. 602 e 831, que o acusado vende contas bancárias para os aplicadores de golpe
e também
realiza a função de “sacador”.

12. SAMUEL COSTA RODRIGUES

Consta nas fls. 770, 771 e 785 que o acusado mantinha contato com OLLYVANDER com o número 65 98423- 1022, usava a plataforma online ilegal para cooptar dados das vítimas para a consecução dos golpes. Além disso, há indícios de que SAMUEL RODRIGUES aplica diretamente os golpes (finalizador) e utilizava contas de terceiros para receber valores obtidos de forma ilícita.

13. WESLEY VINICIUS DE MOURA

Consta nas fls. 841, 842 e 843, que o acusado
agencia
/coopta contas de terceiros e recebe por indicações de agenciadores

14. DANIEL CLAUDIO DA SILVA

Consta nas fls. 569, que o acusado pertence à facção do Comando Vermelho e utiliza painel para aplicar golpes.

15. EWERSON ENRYQUE CORREA DA SILVA

Consta nas fls. 552 e 574 que o acusado faz parte da facção do Comando Vermelho e utiliza Painel para aplicar golpes [...]
Destaques no original.

A materialidade do delito descrito na denúncia está devidamente respaldada pelos depoimentos colhidos nas duas fases da persecução criminal e pelos documentos constantes destes autos
.

Consoante relatado, t
odos os apelantes pleiteiam a
absolvição
d
o
s

crime
s

de
organização criminosa

(art. 2o da Lei n. 12.850/2013)
e estelionato por meio
de fraude eletrônica (art. 171, § 2o-A, do Código Penal).

No que concerne
à
autoria
delitiva
,
não obstante os apelantes tenham postulado
su
a
absolviç
ão
por suposta fragilidade probatória e pela aplicação do princípio
in dubio pro reo
,
sem razão os apelantes
.

Como se sabe
,
o crime de organização criminosa
se
constitui
n
a associação de agentes, com caráter estável e duradouro, para o fim de praticar infrações penais, devidamente estruturada em organismo pré-estabelecido, com divisão de tarefas, embora visando ao objetivo comum de alcançar qualquer vantagem ilícita a ser partilhada entre os seus integrantes.

Ademais, o conceito adotado pela Lei n. 12.850/2013 prevê
,
em seu art. 1.o, § 1.o, que
“considera-se organização criminosa a associação de 4 (quatro) ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer
natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos, ou que sejam de caráter transnacional”.

Além disso, o tipo penal incriminador
narra
as seguintes condutas alternativas: promover (gerar, originar algo ou difundir, fomentar, cuidando-se de verbo de duplo sentido), constituir (formar, organizar, compor), financiar (custear, dar sustento a algo) ou integrar (tomar parte, juntar-se, completar). E ainda, deve ser destacado que não se exige, para a consumação do crime, qualquer resultado naturalístico, consistente no efetivo cometimento dos delitos almejados, bastando que haja a reunião de pessoas com essa finalidade, exigindo
,
também
,
estabilidade e durabilidade para se configurar.

Por seu turno,
o
crime previsto no art. 171, §2o-A, do Código Penal corresponde à modalidade de estelionato praticado mediante fraude eletrônica, consistindo na obtenção de vantagem ilícita em prejuízo alheio por meio da indução ou manutenção da vítima em erro, utilizando-se de artifícios que envolvem o uso de dispositivos eletrônicos, redes de computadores ou outros meios digitais, como aplicativos de mensagens, e-mails falsos, páginas fraudulentas ou outras formas de engenharia social online. Trata-se de delito doloso, que exige a intenção de enganar a vítima e causar-lhe prejuízo patrimonial, com o uso de meio especificamente vinculado ao ambiente virtual.

Com relação à autoria
dos recorrentes
, tem-se que os elementos coligidos não apenas confirmam a vinculação de cada
um deles
aos núcleos operacionais da associação criminosa, mas também revelam que todos contribuíam, de modo consciente e voluntário, para a consecução do objetivo comum: fraudar terceiros mediante obtenção indevida de dados financeiros e posterior apropriação de valores.

Examinando-se o vasto acervo probatório, é possível extrair com nitidez os seguintes pontos:

A análise dos aparelhos celulares apreendidos revel
ou
comunicações entre os réus, inclusive em tempo real, a respeito
da disponibilização de contas bancárias, negociação de percentuais e operacionalização de golpes
;

Foram colhidos comprovantes de transferências bancárias oriundas de vítimas identificadas, com valores sendo fracionados e redistribuídos entre os membros da organização
;

Os laudos periciais (Laudo n
.
2.10.2022.49677-01 e Relatórios Técnicos do NI/DEEF) demonstram que determinados aparelhos celulares utilizados pelos
recorrentes
estavam diretamente vinculados a operações fraudulentas, seja pelo envio de mensagens com dados sensíveis de vítimas, seja por registros de transações suspeitas.

A atuação de cada
um dos recorrentes
, por conseguinte, deve ser lida em cotejo com esse conjunto probatório, do qual extraem-se os seguintes destaques:

Rangel Félix Santana
e
João Victor de Arruda Santana
: Ambos mantinham estreita relação com
Ollyvander
, considerado liderança do grupo criminoso, e foram identificados em trocas de mensagens com este, discutindo estratégias para movimentação de valores oriundos de fraudes. Constam dos autos
prints
de conversas e comprovantes de transferência bancária para contas controladas por ambos, inclusive com detalhamento dos percentuais que lhes cabiam em cada transação fraudulenta
.

Além disso, Rangel Felix também era responsável por levar os “sacadores” até as agências bancárias para viabilizar o saque dos depósitos bancários oriundos dos golpes eletrônicos, além de receber os malotes de dinheiro de outros integrantes da organização criminosa.
Em determinada transcrição constante do relatório de extração de dados telefônicos
, Rangel Felix encaminhou uma gravação de vídeo no grupo de WhatsApp “
Tropa da Produção
” conduzindo um veículo automotor, afirmando que “
o saque
tá
fluindo
guri
. Esperando
os cara
traze o malote do papai
”.

Por seu turno,
João Vitor desempenhava a função de mediador de contas correntes para
os demais participantes do grupo “Tropa da Produção”, como também era responsável por auxiliar nos saques dos respectivos valores, tendo, em determinada ocasião,
corrigido o líder
Ollyvander
afirmando ter sacado em um único dia R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), veja-se:

Por derradeiro, consta nos autos a informação de que João Vitor
utilizava a plataforma “Painel” para aplicação de golpes de estelionato, orientando os demais integrantes da organização criminosa com o uso da referida plataforma digital, demonstrando ciência e voluntariedade na divisão do produto do crime.

Rennan Weslley Vieira Rocha da Silva
: Consta nos relatórios técnicos e nos prints juntados aos autos que o
apelante
era responsável por receber valores diretamente de vítimas de estelionato eletrônico e repassá-los aos demais membros da organização. Mensagens indicam a negociação de comissões pela disponibilização de contas bancárias e pagamentos realizados mediante acerto prévio com integrantes do grupo.

Além disso, d
urante a diligência de cumprimento do mandado de busca e apreensão e de prisão, Rennan Weslley Vieira Rocha da Silva declarou

que “
por volta dos meses de junho e julho de 2022, em razão de dificuldades financeiras, decidiu se associar a terceiros e disponibilizou seus dados bancários com a finalidade de viabilizar saques de valores provenientes de depósitos efetuados por terceiros. Aduziu ter recebido dois valores, cada um no montante de R$ 2.000,00, em semanas
consecutivas, percebendo, a título de vantagem, o correspondente a 5% do montante sacado.
”

Assim, está
satisfatoriamente demonstrado que
o apelante
se dedica à comercialização e aquisição de contas bancárias, bem como realiza pessoalmente saques em estabelecimentos bancários físicos de valores oriundos de fraudes eletrônicas, evidenciando pleno domínio sobre as práticas ilícitas perpetradas pela associação criminosa, da qual efetivamente participa. Tal conclusão decorre, ainda, de sua atuação ativa no grupo de WhatsApp utilizado pelos integrantes da organização criminosa para a troca de informações e coordenação das condutas delitivas
[Tropa da Produção]
. Sua atuação
, ainda que
pontual
,
foi
direcionada à ocultação e circulação dos valores, corroborando o dolo específico.

David Henrique de Arruda
:
restou evidenciado que o apelante exercia a função de executor direto dos golpes eletrônicos
aplicados nas vítimas
, sendo o responsável por operacionalizar as fraudes e por receber os valores transferidos para contas bancárias de terceiros.

Conforme se extrai dos elementos informativos

colhidos nas duas fases da persecução penal
, David
Henrique
, após obter sucesso nas fraudes eletrônicas,
solicitava a
Ollyvander
o fornecimento de contas bancárias para viabilizar a consumação
dos delitos
, sendo certo que
Ollyvander
retinha 30% (trinta por cento) do valor obtido ilicitamente, repassando, em seguida, os dados de contas
bancárias para os quais o montante seria depositado
.

Em um dos episódios delitivos, David
Henrique
, a
pós a concretização d
e um
golpe, remeteu
a
Ollyvander
um
comprovante de transferência no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), tendo como pagador a vítima Orlando Brito de Souza e, como beneficiário,
Andre
Luiz Figueiredo de Lima
e i
nstrui
a
os interlocutores
que

esvazia
sem
a conta bancária utilizada
. Após,
comunic
ou
ao grupo criminoso que
os recursos do referido “homem” haviam se exaurido, além de combinar o local para o repasse dos valores obtidos mediante saque.

O vínculo associativo de David
Henrique
com a organização criminosa resta incontestavelmente demonstrado por meio de sucessivas conversações mantidas com os demais membros do grupo, especialmente com
o líder

Ollyvander
, com quem dialoga acerca da obtenção de empréstimos em dinheiro e a quem fornece sua conta bancária pessoal para movimentação dos valores ilícitos.

Importa destacar que, durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão em sua residência, foram encontrados e apreendidos 76 (setenta e seis) chips de telefonia móvel, circunstância que corrobora sua intensa atuação no ambiente digital voltado à prática reiterada de fraudes eletrônicas
.
A natureza da atuação revela integração consciente à estrutura da organização.

W
esley Vinicius de Moura
: Verifica-se que o
apelante
atuava como elo entre titulares de contas (“laranjas”) e beneficiários finais. Em conversas captadas nos autos, aparece negociando valores e condições para saque de quantias recebidas ilicitamente
de fraudes eletrônicas
. Sua função, portanto, evidenciava engajamento ativo na estrutura delituosa, com função relevante à perpetuação das fraudes.

Wesley Vinicius,
conhecido como “Dr.
Elinho
”, se
utiliza
va
do número telefônico (65) 9639-9666
para manter
comunicação direta com
Ollyvander
, a quem solicitou
, em determinada ocasião,
conta bancária vinculada à instituição financeira Stone, apta a receber transferência no valor de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais).

Em resposta à solicitação, foi realizada uma transferência bancária no valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), com origem na conta do corréu João Vinícius Prado Ferreira e destino ao próprio Wesley, o que revela a consolidação de laços funcionais entre os agentes e reforça a dinâmica de divisão de tarefas no interior do grupo criminoso.

Ademais, o
apelante
encaminhou a
Ollyvander
os contatos denominados “
Kassia
Contas” e “Magnun
Kassia
”, orientando-o expressamente a informar que os
números haviam sido repassados por ele, denotando, com isso, sua função de intermediação e recrutamento de terceiros (“laranjas”) responsáveis por operacionalizar as movimentações bancárias fraudulentas, popularmente conhecidos como “corres”.

Em outro episódio,
Wesley Vinicius
solicitou conta física do banco Itaú para fins de transferência no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, contudo foi
informado por
Ollyvander
de que não seria viável comprometer uma conta física da referida instituição por valor reduzido
, contudo, o recorrente
esclarece
u ao líder
que a finalidade era viabilizar o saque do numerário proveniente de golpe já consumado, do qual havia obtido 25% (vinte e cinco por cento) de lucro, comprometendo-se a repassar 20% (vinte por cento) a
Ollyvander
, a título de comissão pela intermediação.

A profundidade de sua atuação delitiva foi corroborada pelo Relatório Técnico n
.
011/2022/DEEF/NI – datado de 06
.
12
.
2022, que analisou os dados extraídos dos aparelhos celulares apreendidos com Carlos Magno
Otácio
de Oliveira Júnior e sua companheira,
Kassia
Maria de Arruda Alves dos Santos. Dentre os diálogos interceptados, identificam-se diversas mensagens enviadas por Wesley
Vinicius
, nas quais solicita a disponibilização de contas bancárias em nome de mulheres, com a finalidade específica de aplicação de fraudes eletrônicas, informando que os demais comparsas se encontravam inativos naquele momento.

Matheus
Yicaro
Bezerra
: Tinha como incumbência a captação de pessoas dispostas a ceder contas bancárias
a serem utilizadas para recebimento de valores oriundos de fraudes eletrônicas
, atividade confirmada por mensagens em que discute pagamento de valores em troca da titularidade das contas e por comprovantes de transferências financeiras que circularam pelas contas indicadas por ele. Demonstrou, assim, domínio de parte essencial da engrenagem criminosa.

Cézar Thiago Silva Santos
:
o apelante era proprietário do número telefônico (65) 9305-8499 e integra a organização criminosa Comando Vermelho, estruturada para a prática de estelionatos eletrônicos, fraudes bancárias e lavagem de capitais, desempenhando, de forma reiterada, as funções de sacador de valores oriundos dos golpes e intermediador na venda de contas bancárias de terceiros, com dados completos para transações fraudulentas.

Conforme apurado no Relatório Técnico n
.
010/2022 – NI/DEEF/PJC, datado de 11
.
07
.2
022, constata-se que Cezar Thiago gozava de especial confiança do corréu
Ollyvander
, conforme também apurado na Ação Penal n
.
1004622-93.2023.8.11.0042 (Operação Gênesis 1), sendo reiteradamente designado por este para exercer a função de “sacador”.

Em uma das ocorrências registradas nos autos, verifica-se que o valor de R$ 3.780,00 (três mil setecentos e oitenta reais), proveniente de golpe, foi inicialmente depositado na conta da “laranja”
Gisely
Alves de Souza e, na sequência, transferido para conta do Mercado Pago, vinculada à chave Pix n
.
058.322.001-01, de titularidade do
apelante
Cezar Thiago. Ato contínuo, este efetuou o saque em agência bancária, recebendo a quantia de R$ 200,00 (duzentos reais) como pagamento pela execução do serviço, e comprometeu-se a repassar o numerário em espécie ao corréu
Ollyvander
.

Após a efetivação do saque, o
apelante
comunicou que retornaria ao “escritório”, expressão utilizada no jargão do grupo criminoso para designar o local em
que os membros da associação se reúnem a fim de planejar e executar os crimes. Declarou, ainda, que não poderia realizar a entrega dos valores no “Lava Jato do Cezinha”, por estar de carona, revelando com isso o grau de organização e rotina logística da empreitada delitiva.

A atuação do
apelante
no núcleo operacional da organização é ainda reforçada por mensagens trocadas no grupo de WhatsApp intitulado “
Tropa da Produção
”, no qual Cezar Thiago anuncia a venda de contas bancárias vinculadas ao Banco Stone, com dados de PIX e CPF, além de compartilhar imagem tirada em caixa eletrônico, demonstrando sua participação ativa nas ações de saque dos valores ilicitamente obtidos.

Em episódio revelador da estrutura interna da facção, durante discussão no mesmo grupo de mensagens, o corréu Willian
Bordim
foi acusado de praticar “
cabritagem
”, termo utilizado para designar a prática de sacar valores sem repassar a “taxa” exigida pela facção criminosa. Diante disso, os demais integrantes expressaram repúdio à conduta, oportunidade em que Cezar Thiago interveio no debate, argumentando que a cobrança antecipada da taxa seria “safadeza”, mas que, após refletir sobre a finalidade dos repasses, concluiu que valia a pena contribuir, já que os valores eram revertidos em ações assistenciais, como a aquisição de “sacolões” destinados a famílias em situação de vulnerabilidade.

Registra-se, por oportuno, que há ampla divulgação nos meios de comunicação de que facções criminosas, como o Comando Vermelho (CV), empregam recursos provenientes de atividades ilícitas na compra e distribuição de cestas básicas, denominadas “sacolões”, com o intuito de consolidar domínio territorial e angariar apoio social em comunidades carentes.

Dessa forma, os elementos de prova reunidos nos autos comprovam, de maneira robusta, o envolvimento consciente, voluntário e reiterado de Cezar Thiago na dinâmica da organização criminosa, com plena ciência da origem ilícita dos valores que
movimentava e das funções por ele desempenhadas, tanto como sacador quanto como articulador na comercialização de contas bancárias fraudulentas.

Samuel Costa Rodrigues
:
também conhecido pelo apelido de “Rodrigues”, figura como um dos integrantes da organização criminosa com vínculo direto com o corréu
Ollyvander
de Jesus Oliveira da Silva Moraes (Ação Penal n
.
1004622-93.2023.8.11.0042

–

Operação Genesis 1
), com o qual mantém comunicação regular.

De acordo com os elementos probatórios
constantes nos autos
, utilizando o terminal telefônico identificado pelo número (65) 8423-1022, Samuel solicita, em benefício de
Ollyvander
, o fornecimento de conta bancária com CPF e chave PIX, informando que uma integrante da organização, conhecida como “Bia”, estaria em tratativas com uma família para a prática de fraude eletrônica (estelionato).

Em continuidade, o
apelante
recebe os dados bancários e efetua o pagamento de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) à titular da conta
,

Crislaine
da Silva Rodrigues, que atuava como “laranja”, ou seja, fornecendo sua conta bancária para movimentação de valores ilícitos com a finalidade de encobrir a origem criminosa dos recursos.

Prosseguindo com a empreitada delituosa, Samuel solicita
quantia em dinheiro
destinada à aquisição de acesso à ferramenta conhecida como “Painel”, sistema utilizado para a obtenção de dados pessoais de terceiros, pessoas físicas e jurídicas, com a finalidade de facilitar a execução dos golpes
eletrônicos
. Para tanto, encaminha sua própria chave PIX, através da qual recebe a quantia de R$ 1.700,00 (mil e setecentos reais).

Posteriormente, verifica-se a remessa de comprovante de transferência no valor de R$ 3.116,00 (três mil, cento e dezesseis reais) por parte de Samuel, sendo que, em contrapartida,
Ollyvander
restitui o montante de R$ 2.400,00 (dois mil e
quatrocentos reais), correspondente ao valor sacado, descontadas as parcelas devidas à função de agenciador e ao executor do saque.

Ademais, constata-se que o
apelante
emite comentários depreciativos sobre a vítima
do golpe que aplicava
, insinuando tratar-se de pessoa “doente” por ter inicialmente transferido o valor de R$ 116,00 (cento e dezesseis reais), sendo necessário completar a quantia com transferências subsequentes. A vítima, todavia, encaminhou diversos comprovantes fracionados nos valores de R$ 116,00, R$ 900,00, R$ 500,00 e R$ 1.600,00, revelando que contraiu empréstimos com amigos e familiares para realizar os repasses
aos golpistas
.
Veja-se:

Tais elementos demonstram, de forma robusta, que Samuel Costa Rodrigues utilizava-se do acesso ao sistema “Painel” para obter indevidamente informações sigilosas e praticar golpes
eletrônicos
contra terceiros, valendo-se de contas bancárias de interpostas pessoas (“laranjas”) para dissimular a origem dos recursos ilícitos, evidenciando sua atuação estrutural e funcional dentro da organização criminosa voltada à prática de estelionato eletrônico.

João Vinícius Prado Ferreira
:
infere-se das investigações que
atuava ativamente no grupo de WhatsApp denominado “Tropa da Produção” e
alertou os demais comparsas quanto à necessidade do pagamento da chamada "taxa mensal do OLX", enviando, inclusive, comprovante da transferência do valor de R$ 100,00 (cem
reais) em benefício de Airton Francisco de Almeida Filho, responsável pela coleta dos repasses.

Referida “taxa” é uma espécie de contribuição exigida pela organização criminosa dos integrantes de cada núcleo (ou escritório), a fim de que possam operacionalizar fraudes na plataforma OLX, revelando a existência de divisão de tarefas e de estrutura hierarquizada entre os membros do grupo.

A análise do conteúdo probatório ainda revela que João Vinícius era pessoa de confiança do corréu
Ollyvander
de Jesus Oliveira da Silva Moraes, sendo por este designado para exercer a função de “sacador”, isto é, responsável pela retirada de valores provenientes das fraudes e por realizar transferências bancárias para diversos terceiros
. As mensagens dos telefones apreendidos cujos dados foram extraídos mostram que ele recebia comissão por sua atuação, sendo elemento-chave na movimentação de valores entre os envolvidos.

Conforme se depreende dos autos, o
apelante
efetuava testes de viabilidade em contas bancárias fornecidas, com o intuito de verificar sua operacionalidade antes da utilização
nas fraudes eletrônicas
. Além disso, realizou inúmeras transferências bancárias em obediência às ordens de
Ollyvander
, com movimentações fracionadas de recursos oriundos de golpes, pulverizando os valores para dificultar a rastreabilidade dos montantes ilícitos, além de proceder a saques presenciais, pelos quais recebia remuneração proporcional à sua atuação.

Tais condutas evidenciam, de forma irrefutável, a efetiva e relevante participação de João Vinícius Prado Ferreira na engrenagem da organização criminosa, desempenhando função logística essencial à consecução dos crimes patrimoniais perpetrados pelo grupo
de forma eletrônica
.

Kevily
Caroline Crispin
Poiche
:

c
onsoante demonstrado no Relatório Técnico n. 010/2022-NI/DEEF/PJC,
a apelante mantinha
relacionamento conjugal com o corréu Peterson
Jhonathan
Figueiredo da Cruz, além de ser irmã dos também corréus
Kimberly Amanda Crispin
Poiche
e Allison César Crispin
Poiche
, integrantes da mesma associação criminosa objeto da Ação Penal n. 1004622-93.2023.8.11.0042
– Operação Genesis 1.

A partir da análise dos diálogos interceptados
do numeral
(65) 99340-5615, atribuído à
apelante
, verificou-se que esta mantinha comunicação direta e habitual com
Ollyvander
de Jesus Oliveira da Silva Moraes, seu cunhado à época, com o objetivo de solicitar e comercializar contas bancárias, que seriam posteriormente utilizadas nas práticas de fraude
s
eletrônica
s
perpetradas pela organização.

O conteúdo das conversas revela que
Kevely

Caroline
atuava como agenciadora de contas bancárias de terceiros (“laranjas”), repassando diretamente os dados das contas ao corréu
Ollyvander
. Em retribuição, recebia percentuais em dinheiro provenientes dos valores obtidos com os golpes, o que evidencia sua participação consciente e voluntária na estrutura delitiva.

Em uma das comunicações interceptadas,
Kevely

Caroline
oferece uma conta bancária do Banco Inter, com chave PIX vinculada a
um
CPF, pelo valor de R$ 300,00 (trezentos reais), dos quais R$ 200,00 seriam destinados à titular da conta e R$ 100,00 revertidos em seu próprio favor, demonstrando o caráter negocial e sistemático de sua conduta.

Ademais, consta dos autos comprovante de transferência bancária no valor de R$ 700,00 (setecentos reais), realizado por João Vinícius Prado Ferreira via Mercado Pago, em favor de
Kevely
e sua irmã Amanda, a título de pagamento de comissão pela viabilização de golpes.

Outros trechos de diálogos revelam, ainda, que
Kevely
também intermediava o fornecimento de contatos de titulares de contas bancárias, a pedido de
Ollyvander
, citando, por exemplo, os apelidos “
Emilly
” e “Yasmim”, responsáveis por contas
nas quais
valores oriundos de fraudes haviam sido depositados.

Todo o conjunto probatório aponta, de maneira inequívoca, que
Kevely

Carolini
Crispin
Poiche
mantinha vínculo associativo estável com a organização criminosa, contribuindo ativamente para a captação e gerenciamento de contas bancárias utilizadas como meio para dissimulação e movimentação de recursos ilícitos. Sua atuação não se restringe ao fornecimento esporádico de dados, mas revela-se reiterada, dolosa e remunerada, evidenciando aderência plena à dinâmica organizacional e funcional da associação criminosa voltada à prática de estelionatos eletrônicos.

Peterson
Jhonathan
Figueiredo da Cruz
:
d
esempenhava função central no grupo, operando como agenciador de “laranjas”, coordenador de repasses e receptor direto de valores oriundos de fraudes. As provas demonstram que Peterson
Jhonathan

negociava percentuais com os demais
cor
réus, efetuava pagamentos e organizava a movimentação dos valores entre os participantes, revelando liderança intermediária na organização.

A análise detida dos elementos constantes nos autos revela a efetiva participação
do apelante
nas práticas delitivas apuradas, notadamente no repasse e na movimentação de valores provenientes de fraudes eletrônicas perpetradas p
ela
organização criminosa.

Restou demonstrado que o
recorrente
recebia, em sua conta bancária, numerários diretamente vinculados aos golpes aplicados contra as vítimas, valores
,
estes
,
que, após o ingresso em sua titularidade, eram parcialmente transferidos para
Ollyvander
de Jesus Oliveira da Silva Moraes, também integrante da organização e réu na Ação Penal n. 1004622-93.2023.8.11.0042
– Operação Genesis 1
. Tal conduta
evidencia
não apenas o conhecimento da origem ilícita dos recursos, mas também sua adesão voluntária e consciente ao esquema criminoso.

Consta, ainda, que
Peterson
Jhonathan

retia
cerca de 15% (quinze por cento) do valor total de cada golpe como forma de remuneração por sua atuação na negociação de contas bancárias utilizadas como instrumento para o recebimento e o repasse dos valores obtidos de forma fraudulenta. Essa percentagem de lucro, somada à
constância e à dinâmica das transações, corrobora o vínculo estável e estruturado com a empreitada delitiva.

Dentre os diversos elementos probatórios, destacam-se dois comprovantes bancários encaminhados por
Peterson
Jhonathan
a
Ollyvander
, totalizando o montante de R$ 3.950,00 (três mil, novecentos e cinquenta reais), cujos valores foram atribuídos à vítima
Eloiza
Salete Volpato Marcon e à titular da conta de destino
Grazilei
Pereira da Silva, CPF n
.
058.572.431-81. A comissão do réu e de seu comparsa, nesse caso, girou em torno de R$ 600,00 (seiscentos reais), em conformidade com os percentuais previamente ajustados.

Em
outro
diálogo registrado nos autos,
Peterson
Jhonathan
informa que repassará parte dos valores recebidos a terceiros não identificados, denominados “
caras
”, o que reforça a estrutura compartimentalizada da organização criminosa e sua função como
elo de ligação
entre diferentes núcleos operacionais.

Ademais, verifica-se que
Peterson
Jhonathan
mantinha contato direto com o corréu João Vinícius Prado Ferreira, de quem recebeu transferência no valor de R$ 3.350,00 (três mil, trezentos e cinquenta reais), além da quantia adicional de R$ 230,00 (duzentos e trinta
reais) a
título de comissão por sua participação no esquema.

Assim, é possível concluir que
Peterson
Jhonathan

integrava de forma estável e funcional a organização criminosa voltada à prática de fraudes eletrônicas, exercendo papel relevante na captação de contas bancárias e repasse de valores subtraídos das vítimas.

Por fim, registre-se que o
apelante
possuía vínculo de convivência com a corré
Kevily

Carolini
Crispin
Poiche
, bem como grau de afinidade com os corréus Kimberly Amanda Crispin
Poiche
e Allison César Crispin
Poiche
, sendo estes seus cunhados à época dos fatos, o que
evidencia
, ainda, seu envolvimento próximo e reiterado com o núcleo familiar de integrantes da associação criminosa, reforçando o
liame subjetivo necessário à configuração do delito previsto no art. 2o da Lei n. 12.850/2013.

William Paulo
Bordim
da Silva

integrava o grupo de WhatsApp denominado “
Tropa da Produção
”, plataforma digital utilizada como meio de comunicação interna da organização criminosa voltada à prática reiterada de fraudes eletrônicas. Nesse espaço virtual, os membros da associação realizavam negociações envolvendo contas bancárias, trocavam informações estratégicas sobre a aplicação dos golpes e discutiam regras internas da facção, como o pagamento de taxas exigidas para o exercício da atividade criminosa, tanto por pessoas físicas quanto por pessoas jurídicas.

Dentre os diversos diálogos registrados, destaca-se a participação ativa
de William Paulo
que, ao comentar que foi delatado por realizar saques de valores ilícitos sem o devido repasse da taxa à facção, revela, de forma inequívoca, não apenas sua ciência acerca da estrutura e funcionamento da organização, mas também sua condição de executor direto das operações financeiras fraudulentas. O próprio
apelante
utiliza a gíria “
cabritagem
”, termo conhecido no meio criminoso para designar a prática de sacar valores obtidos de forma ilícita, sem autorização ou repasse à liderança da facção.

Em outro momento, os corréus Rangel Félix Santana e João Victor de Arruda Santana, igualmente integrantes do grupo, demonstram solidariedade ao
apelante
, reconhecendo sua atuação no contexto dos saques e reforçando seu papel ativo no esquema.

Ademais, o conteúdo do Relatório Técnico supracitado
evidencia
que o
apelante
mantinha contato direto com
Ollyvander
de Jesus Oliveira da Silva Moraes, apontado como figura de destaque na organização criminosa. Em uma das conversas interceptadas,
Ollyvander
consulta o acusado sobre a titularidade de conta digital no banco Itaú (Iti), ao que
William Paulo
responde positivamente e, em seguida, encaminha sua chave Pix para a efetivação de transferência bancária.

Na continuidade da tratativa,
Ollyvander
remete comprovante de transferência no valor de R$ 62.000,00 (sessenta e dois mil reais), valor que deveria ser sacado mediante
retenção de
3% (três por cento) de comissão, evidenciando o papel do
apelante
como sacador profissional de recursos oriundos das fraudes eletrônicas. A conversação segue com a discussão sobre a efetivação do repasse e as dificuldades momentâneas com o recebimento dos valores “rex”, termo que, conforme sabido, é amplamente utilizado no meio criminoso para referir-se a dinheiro.

Dessa forma, está comprovado que
o apelante
exercia função relevante no núcleo operacional da organização criminosa, atuando como executor de saques bancários de valores vultosos e mant
inha
relacionamento direto com integrantes hierarquicamente superiores, como
Ollyvander
. Além disso, possuía pleno conhecimento da estrutura interna e das exigências do grupo criminoso, inclusive quanto ao recolhimento de taxas e repasses decorrentes das atividades ilícitas.

Sua atuação reiterada, consciente e colaborativa com os demais membros, demonstra sua adesão estável à associação delitiva, sendo parte integrante da engrenagem criminosa voltada à prática de estelionatos por meio eletrônico, nos termos do art. 2o da Lei n. 12.850/2013, e do art. 171, § 2o-A, I, do Código Penal.

Por seu turno, interrogados em juízo, os recorrentes negaram participação nos delitos que lhe foram imputados,
afirmando, em síntese, todos eles, que não fazem parte da facção criminosa Comando Vermelho, tampouco que eram envolvidos na prática de estelionato por meio eletrônico.

Do ponto de vista jurídico, a condenação pelo crime de organização criminosa (art. 2o, §3o, da Lei no 12.850/2013) encontra amparo não apenas no vínculo associativo entre os acusados, mas sobretudo na demonstração de que essa associação era estável, permanente e voltada à prática de crimes, com divisão de tarefas e estrutura hierárquica informal, ainda que descentralizada. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente assentado que “
para a configuração do crime de organização criminosa não é necessária a demonstração de um organograma rígido,
bastando a divisão de tarefas e a finalidade de cometer crimes
” (HC 611.448/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 25/05/2021).

No tocante ao crime de estelionato eletrônico (art. 171, §2o-A, do Código Penal), restou configurado que os
apelantes
induziam vítimas em erro por meio de meio eletrônico, cibernético ou análogo, com vistas à obtenção de vantagem indevida. As condutas praticadas envolviam a inserção de dados em aplicativos de instituições financeiras, simulações de transações legítimas e transferência indevida de valores, utilizando-se de contas de terceiros previamente cooptadas.

Aliás, sobre o tema, como bem ponderou o Ministério Público:

[...]
No presente caso, os réus possuíam acesso a
ferramente
denominada “PAINEL DE CONSULTA JE” local onde obtinham os dados de pessoas físicas e jurídicas para aplicação dos golpes.

Em análise do conjunto probatório, constata-se que os réus aplicavam os golpes, em sua maioria, por meio de contatos telefônicos com envio de mensagens pelo aplicativo WhatsApp, os quais se identificavam como
amigos ou familiares das vítimas, solicitando depósitos bancários ou pagamento de boletos devido a uma emergência financeira.

Ficou comprovada que os depósitos eram feitos pelas vítimas em contas de outros integrantes da organização criminosa ou terceiros, os quais vendiam suas contas digitais em troca de porcentagem de lucro em cada golpe aplicado.

Ademais, a reprovabilidade da conduta
os acusados se mostra
exacerbada, uma vez que além de aplicar os golpes de estelionato, ensinavam os demais integrantes da organização criminosa a operar o aplicativo denominado “PAINEL JE” para a busca de dados das vítimas, exercendo, portanto, função essencial para a consumação dos crimes.

Durante o trabalho investigativo, foi possível confirmar uma pequena parte do prejuízo financeiro que a organização criminosa causou, o qual totalizou o montante de R$ 789.171,90 (setecentos e oitenta e nove mil, cento e setenta e um reais e noventa centavos).

Todavia, o valor acima mencionado se refere tão somente aos valores discriminados aos golpes em que as vítimas foram identificadas quando da análise dos celulares apreendidos.

Pontua-se que os réus
Ollyvander
de Jesus Oliveira da Silva Moraes e João Vinicius Prado Ferreira aplicaram golpe em desfavor da vítima Pedro Armando Leite de Freitas, com prejuízo de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais).

Desse modo, a organização em tela aferiu durante sua atuação a importância de R$ 1.039.171,90 (um milhão, trinta e nove mil, cento e setenta e um reais e noventa centavos).
[...]
(ID 251250862)

Por fim, registre-se que a
alegação de ausência de dolo, aventada pelas defesas, não merece guarida diante do conjunto de elementos que apontam não apenas para a ciência da ilicitude, como para a repartição de ganhos, comissionamento, recrutamento de colaboradores e condutas de ocultação patrimonial, todos compatíveis com o iter criminis típico do grupo organizado.

Destarte, a concatenação das provas encontradiças nestes autos atesta, indiscutivelmente, a prática do crime de
organização criminosa

e fraude eletrônica
por parte dos apelante
s

Rangel Félix Santana, João Victor de Arruda Santana, Rennan Weslley Vieira Rocha da Silva, David Henrique de Arruda, Wesley Vinícius de Moura, William Paulo
Bordim
da Silva,
Kevily

Carolini
Crispin
Poiche
, Petterson
Jhonathan
Figueiredo da Cruz, João Vinícius Prado Ferreira,
Weslyn

Ruslam
Duarte de Oliveira, Samuel Costa Rodrigues, Cézar Thiago Silva Santos e Matheus
Yicaro
Bezerra
, não se pode
ndo
cogitar, portanto, na absolvição
deles
com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, tampouco em aplicação
do
princípio constitucional da presunção de inocência e no brocardo jurídico
in dubio pro reo
, pois o conjunto probatório é robusto e não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência do édito condenatório.

Subsidiariamente
Rangel Félix Santana, João Victor de Arruda Santana, David Henrique de Arruda e William Paulo
Bordim
da Silva requerem a fixação das suas penas-base no quantitativo mínimo legal.

Eis, no ponto que interessa, parte da sentença condenatória.

[...]
*
Do réu WILLIAM PAULO BORDIM DA SILVA.

Do crime previsto no art. 2o, caput, da Lei n. 12.850/2013.

O delito apresentou culpabilidade normal à espécie; o réu não possui maus antecedentes criminais, à vista da certidão juntada aos autos; poucos elementos foram coletados a respeito da conduta social do agente; o motivo do crime restringiu-se aos limites próprios do tipo; as circunstâncias estão relatadas nos autos e são graves, pois se trata de organização criminosa extremamente bem estruturada e engenhosa, com a acesso a diversas contas bancárias de “laranjas”, além de contar com inúmeros participantes, frisando que foram denunciadas 55
pessoas distribuídas entre quatro ações penais (códigos n. 1004622- 93.2023.8.11.0042, 1007917-41.2023.8.11.0042, 1007925
18.2023.8.11.0042 e 1007934-77.2023.8.11.0042). Demais disso, ressai que os integrantes se utilizavam de ferramentas digitais, sobretudo a denominada “painel”, contendo dados privados e sensíveis de um sem número de pessoas, deixando claro que a atuação da organização criminosa é extremamente lesiva, diante do potencial exacerbado de alcance, aumentando a eficácia de suas atividades ilícitas, a justificar uma punição mais severa e a valoração negativa das circunstâncias; poucos elementos foram coletados a respeito da personalidade do agente, razão pela qual deixo de valorá-la; as consequências do crime não foram normais à espécie, tendo em vista que se cuida de organização criminosa especializada na prática de delito de estelionato qualificado pela fraude eletrônica que causou expressivo prejuízo suportado pelas vítimas, atingindo, somente nos fatos objetos da presente investigação, o patamar superior a R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais). A propósito, segundo os Tribunais Superiores, nos crimes patrimoniais admite-se a valoração negativa das consequências do crime quando o valor econômico do prejuízo suportado pela vítima extrapola os paramentos usuais “[...] Nos crimes de natureza patrimonial, a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que é idônea a valoração negativa das consequências do delito, quando o valor econômico do prejuízo suportado pelas vítimas se apresenta considerável, extrapolando os parâmetros usuais. Precedentes. [...]” (STJ.
AgRg
no HC 723.349/SP, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/3/2022,
DJe
de 14/3/2022.), de modo que a circunstância merece valoração negativa; a vítima é toda sociedade, nada tendo a valorar.

Dessa forma, verificando-se a existência de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu passíveis de valoração (circunstâncias e consequências), fixo a pena-base acima do mínimo legal, em 04 (quatro) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Não há circunstâncias atenuantes ou agravantes, tampouco causas de diminuição ou aumento de pena, pelo que mantenho a pena em 04 (quatro) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Em atenção ao critério trifásico de dosimetria da pena e ao princípio da proporcionalidade, fixo a pena de multa em 14 (quatorze) dias-multa, correspondentes a um trigésimo do
salário mínimo
vigente à data dos fatos.

Do crime previsto no art. 171, §2a-A, do Código Penal.

Diante da similitude fática, os diversos crimes de estelionato, acima de sete, serão dosados conjuntamente. O delito apresentou culpabilidade normal à espécie, não ultrapassando o juízo de reprovabilidade já previsto no tipo; o réu não possui maus antecedentes, à vista da certidão juntada aos autos; poucos elementos foram coletados a respeito da conduta social e personalidade do agente, razão pela qual deixo de valorá-los; o motivo do crime restringiu-se à vontade de obter vantagem indevida, em prejuízo alheio, induzindo a vítima em erro, o qual já é punido pela própria tipicidade, de modo que deixo de valorá-lo; as circunstâncias estão relatadas nos autos e são graves, porquanto o crime foi cometido mediante fraude eletrônica, sob o anonimato dos meios virtuais, dificultando a descoberta das condutas ilícitas, contudo,
não será aqui valorada, vez que representa a qualificadora do crime; as consequências do crime fazem parte do tipo penal, de modo que não cabe a valoração negativa; o comportamento da vítima não contribuiu para a prática do crime.

Desta forma, não havendo circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu passíveis de valoração, fixo a pena-base no mínimo legal, em 04 (quatro) anos de reclusão.

Não há circunstâncias atenuantes ou agravantes, causas de diminuição ou aumento de pena, de modo que fixo a pena em 04 (quatro) anos de reclusão.

Em atenção ao critério trifásico de dosimetria da pena e ao princípio da proporcionalidade, fixo a pena de multa em 10 (dez) dias
-
multa, correspondentes a um trigésimo do
salário mínimo
vigente à data dos fatos.

Da aplicação da continuidade delitiva.

Conforme já salientado, vislumbra-se aplicável aos diversos crimes de estelionato qualificado pela fraude eletrônica praticados pelo réu, acima de sete, a regra prevista no artigo 71 do Código Penal, porquanto os delitos foram da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhanças, deve o subsequente ser havido como continuação do primeiro.

Nesses termos, à vista da existência concreta da prática de número superior a 07 (sete) crimes de estelionato qualificado pela fraude eletrônica, os quais tiveram suas penas dosadas em patamares idênticos, aplico apenas uma pena privativa de liberdade aumentada em 2/3 (dois terços), ficando o réu WILLIAM PAULO BORDIM DA SILVA condenado à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, correspondentes a um trigésimo do salário mínimo vigente à data dos fatos.

Da aplicação do concurso material de crimes.

Em sendo aplicável ao caso o concurso material de crimes, previsto no art. 69 do Código Penal, vez que os delitos foram praticados com desígnios autônomos e ofendem bens jurídicos distintos, fica o réu WILLIAM PAULO BORDIM DA SILVA condenado, definitivamente, à pena de 11 (onze) anos de reclusão, bem como ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa, correspondentes a um trigésimo do
salário mínimo
vigente à data dos fatos.

Repise-se que, mesmo levando em consideração o tempo de segregação provisória, a detração não reduzirá a pena em patamar igual ou inferior a 08 (oito) anos, cujo cálculo será devidamente aferido pelo juízo da execução penal, razão pela qual fixo o regime inicial fechado para o
cumprimento da pena, com base no art. 33, §2o, alínea “a”, e §3o, do Código Penal, além da valoração negativa das circunstâncias judiciais.

In
casu
, é descabida a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, com base no art. 44, I, do CP.

• Do réu RANGEL FELIX SANTANA.

Do crime previsto no art. 2o, caput, da Lei n. 12.850/2013.

O delito apresentou culpabilidade normal à espécie; o réu não possui maus antecedentes criminais, à vista da certidão juntada aos autos; poucos elementos foram coletados a respeito da conduta social do agente; o motivo do crime restringiu-se aos limites próprios do tipo; as
circunstâncias estão relatadas nos autos e são graves, pois se trata de organização criminosa extremamente bem estruturada e engenhosa, com a acesso a diversas contas bancárias de “laranjas”, além de contar com inúmeros participantes, frisando que foram denunciadas 55 pessoas distribuídas entre quatro ações penais (códigos n. 1004622- 93.2023.8.11.0042, 1007917-41.2023.8.11.0042, 1007925- 18.2023.8.11.0042 e 1007934-77.2023.8.11.0042). Demais disso, ressai que os integrantes se utilizavam de ferramentas digitais, sobretudo a denominada “painel”, contendo dados privados e sensíveis de um sem número de pessoas, deixando claro que a atuação da organização criminosa é extremamente lesiva, diante do potencial exacerbado de alcance, aumentando a eficácia de suas atividades ilícitas, a justificar uma punição mais severa e a valoração negativa das circunstâncias; poucos elementos foram coletados a respeito da personalidade do agente, razão pela qual deixo de valorá-la; as consequências do crime não foram normais à espécie, tendo em vista que se cuida de organização criminosa especializada na prática de delito de estelionato qualificado pela fraude eletrônica que causou expressivo prejuízo suportado pelas vítimas, atingindo, somente nos fatos objetos da presente investigação, o patamar superior a R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais). A propósito, segundo os Tribunais Superiores, nos crimes patrimoniais admite-se a valoração negativa das consequências do crime quando o valor econômico do prejuízo suportado pela vítima extrapola os paramentos usuais “[...] Nos crimes de natureza patrimonial, a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que é idônea a valoração negativa das consequências do delito, quando o valor econômico do prejuízo suportado pelas vítimas se apresenta considerável, extrapolando os parâmetros usuais. Precedentes. [...]” (STJ.
AgRg
no HC 723.349/SP, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/3/2022,
DJe
de 14/3/2022.), de modo que a circunstância merece valoração negativa; a vítima é toda sociedade, nada tendo a valorar.

Dessa forma, verificando-se a existência de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu passíveis de valoração (circunstâncias e consequências), fixo a pena-base acima do mínimo legal, em 04 (quatro) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Não há circunstâncias atenuantes ou agravantes, tampouco causas de diminuição ou aumento de pena, pelo que mantenho a pena em 04 (quatro) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Em atenção ao critério trifásico de dosimetria da pena e ao princípio da proporcionalidade, fixo a pena de multa em 14 (quatorze) dias-multa, correspondentes a um trigésimo do
salário mínimo
vigente à data dos fatos.

Do crime previsto no art. 171, §2a-A, do Código Penal.

Diante da similitude fática, os diversos crimes de estelionato, acima de sete, serão dosados conjuntamente. O delito apresentou culpabilidade normal à espécie, não ultrapassando o juízo de reprovabilidade já previsto no tipo; o réu não possui maus antecedentes, à vista da certidão juntada aos autos; poucos elementos foram coletados a respeito da conduta social e personalidade do agente, razão pela qual deixo de valorá-los; o motivo do crime restringiu-se à vontade de obter vantagem indevida, em prejuízo alheio, induzindo a vítima em erro, o
qual já é punido pela própria tipicidade, de modo que deixo de valorá-lo; as circunstâncias estão relatadas nos autos e são graves, porquanto o crime foi cometido mediante fraude eletrônica, sob o anonimato dos meios virtuais, dificultando a descoberta das condutas ilícitas, contudo, não será aqui valorada, vez que representa a qualificadora do crime; as consequências do crime fazem parte do tipo penal, de modo que não cabe a valoração negativa; o comportamento da vítima não contribuiu para a prática do crime.

Desta forma, não havendo circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu passíveis de valoração, fixo a pena-base no mínimo legal, em 04 (quatro) anos de reclusão.

Não há circunstâncias atenuantes ou agravantes, causas de diminuição ou aumento de pena, de modo que fixo a pena em 04 (quatro) anos de reclusão.

Em atenção ao critério trifásico de dosimetria da pena e ao princípio da proporcionalidade, fixo a pena de multa em 10 (dez) dias
-
multa, correspondentes a um trigésimo do
salário mínimo
vigente à data dos fatos.

Da aplicação da continuidade delitiva.

Conforme já salientado, vislumbra-se aplicável aos diversos crimes de estelionato qualificado pela fraude eletrônica praticados pelo réu, acima de sete, a regra prevista no artigo 71 do Código Penal, porquanto os delitos foram da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhanças, deve o subsequente ser havido como continuação do primeiro.

Nesses termos, à vista da existência concreta da prática de número superior a 07 (sete) crimes de estelionato qualificado pela fraude eletrônica, os quais tiveram suas penas dosadas em patamares idênticos,
aplico apenas uma pena privativa de liberdade aumentada em 2/3 (dois terços), ficando o réu RANGEL FELIX SANTANA condenado à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, correspondentes a um trigésimo do salário mínimo vigente à data dos fatos.

Da aplicação do concurso material de crimes.

Em sendo aplicável ao caso o concurso material de crimes, previsto no art. 69 do Código Penal, vez que os delitos foram praticados com desígnios autônomos e ofendem bens jurídicos distintos, fica o réu RANGEL FELIX SANTANA condenado, definitivamente, à pena de 11 (onze) anos de reclusão, bem como ao pagamento de 30 (trinta) dias
-
multa, correspondentes a um trigésimo do
salário mínimo
vigente à data dos fatos.

Repise-se que, mesmo levando em consideração o tempo de segregação provisória, a detração não reduzirá a pena em patamar igual ou inferior a 08 (oito) anos, cujo cálculo será devidamente aferido pelo juízo da execução penal, razão pela qual fixo o regime inicial fechado para o cumprimento da pena, com base no art. 33, §2o, alínea “a”, e §3o, do Código Penal, além da valoração negativa das circunstâncias judiciais.

In
casu
, é descabida a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, com base no art. 44, I, do CP.

• Do réu JOÃO VICTOR DE ARRUDA SANTANA.

Do crime previsto no art. 2o, caput, da Lei n. 12.850/2013.

O delito apresentou culpabilidade normal à espécie; o réu não possui maus antecedentes criminais, à vista da certidão juntada aos autos; poucos elementos foram coletados a respeito da conduta social do agente; o motivo do crime restringiu-se aos limites próprios do tipo; as circunstâncias estão relatadas nos autos e são graves, pois se trata de organização criminosa extremamente bem estruturada e engenhosa, com a acesso a diversas contas bancárias de “laranjas”, além de contar com inúmeros participantes, frisando que foram denunciadas 55 pessoas distribuídas entre quatro ações penais (códigos n. 1004622- 93.2023.8.11.0042, 1007917-41.2023.8.11.0042, 1007925- 18.2023.8.11.0042 e 1007934-77.2023.8.11.0042). Demais disso, ressai que os integrantes se utilizavam de ferramentas digitais, sobretudo a denominada “painel”, contendo dados privados e sensíveis de um sem número de pessoas, deixando claro que a atuação da organização criminosa é extremamente lesiva, diante do potencial exacerbado de alcance, aumentando a eficácia de suas atividades ilícitas, a justificar uma punição mais severa e a valoração negativa das circunstâncias; poucos elementos foram coletados a respeito da personalidade do agente, razão pela qual deixo de valorá-la; as consequências do crime não foram normais à espécie, tendo em vista que se cuida de organização criminosa especializada na prática de delito de estelionato qualificado pela fraude eletrônica que causou expressivo prejuízo suportado pelas vítimas, atingindo, somente nos fatos objetos da presente investigação, o patamar superior a R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais). A propósito, segundo os Tribunais Superiores, nos crimes patrimoniais admite-se a valoração negativa das consequências do crime quando o valor econômico do prejuízo suportado pela vítima extrapola os paramentos usuais “[...] Nos crimes de natureza patrimonial, a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que é idônea a valoração negativa das consequências do delito, quando o valor econômico do prejuízo suportado pelas vítimas se apresenta considerável, extrapolando os parâmetros usuais. Precedentes. [...]” (STJ.
AgRg
no HC 723.349/SP, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/3/2022,
DJe
de 14/3/2022.), de modo que a circunstância merece valoração negativa; a vítima é toda sociedade, nada tendo a valorar.

Dessa forma, verificando-se a existência de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu passíveis de valoração (circunstâncias e consequências), fixo a pena-base acima do mínimo legal, em 04 (quatro) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Não há circunstâncias atenuantes ou agravantes, tampouco causas de diminuição ou aumento de pena, pelo que mantenho a pena em
04 (quatro) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Em atenção ao critério trifásico de dosimetria da pena e ao princípio da proporcionalidade, fixo a pena de multa em 14 (quatorze) dias-multa, correspondentes a um trigésimo do
salário mínimo
vigente à data dos fatos.

Do crime previsto no art. 171, §2a-A, do Código Penal.

Diante da similitude fática, os diversos crimes de estelionato, acima de sete, serão dosados conjuntamente. O delito apresentou culpabilidade normal à espécie, não ultrapassando o juízo de reprovabilidade já previsto no tipo; o réu não possui maus antecedentes, à vista da
certidão juntada aos autos; poucos elementos foram coletados a respeito da conduta social e personalidade do agente, razão pela qual deixo de valorá-los; o motivo do crime restringiu-se à vontade de obter vantagem indevida, em prejuízo alheio, induzindo a vítima em erro, o qual já é punido pela própria tipicidade, de modo que deixo de valorá-lo; as circunstâncias estão relatadas nos autos e são graves, porquanto o crime foi cometido mediante fraude eletrônica, sob o anonimato dos meios virtuais, dificultando a descoberta das condutas ilícitas, contudo, não será aqui valorada, vez que representa a qualificadora do crime; as consequências do crime fazem parte do tipo penal, de modo que não cabe a valoração negativa; o comportamento da vítima não contribuiu para a prática do crime.

Desta forma, não havendo circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu passíveis de valoração, fixo a pena-base no mínimo legal, em 04 (quatro) anos de reclusão. Não há circunstâncias atenuantes ou agravantes, causas de diminuição ou aumento de pena, de modo que fixo a pena em 04 (quatro) anos de reclusão.

Em atenção ao critério trifásico de dosimetria da pena e ao princípio da proporcionalidade, fixo a pena de multa em 10 (dez) dias
-
multa, correspondentes a um trigésimo do
salário mínimo
vigente à data dos fatos.

Da aplicação da continuidade delitiva.

Conforme já salientado, vislumbra-se aplicável aos diversos crimes de estelionato qualificado pela fraude eletrônica praticados pelo réu, acima de sete, a regra prevista no artigo 71 do Código Penal, porquanto os delitos foram da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhanças, deve o subsequente ser havido como continuação do primeiro.

Nesses termos, à vista da existência concreta da prática de número superior a 07 (sete) crimes de estelionato qualificado pela fraude eletrônica, os quais tiveram suas penas dosadas em patamares idênticos, aplico apenas uma pena privativa de liberdade aumentada em 2/3 (dois terços), ficando o réu JOÃO VICTOR DE ARRUDA SANTANA condenado à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, correspondentes a um trigésimo do salário mínimo vigente à data dos fatos.

Da aplicação do concurso material de crimes.

Em sendo aplicável ao caso o concurso material de crimes, previsto no art. 69 do Código Penal, vez que os delitos foram praticados com desígnios autônomos e ofendem bens jurídicos distintos, fica o réu JOÃO VICTOR DE ARRUDA SANTANA condenado, definitivamente, à pena de 11 (onze) anos de reclusão, bem como ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa, correspondentes a um trigésimo do
salário mínimo
vigente à data dos fatos.

Repise-se que, mesmo levando em consideração o tempo de segregação provisória, a detração não reduzirá a pena em patamar igual ou inferior a 08 (oito) anos, cujo cálculo será devidamente aferido pelo juízo da execução penal, razão pela qual fixo o regime inicial fechado para o cumprimento da pena, com base no art. 33, §2o, alínea “a”, e §3o, do Código Penal, além da valoração negativa das circunstâncias judiciais.

In
casu
, é descabida a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, com base no art. 44, I, do CP.

• Do réu DAVID HENRIQUE DE ARRUDA.

Do crime previsto no art. 2o, caput, da Lei n. 12.850/2013.

O delito apresentou culpabilidade normal à espécie; o réu não possui maus antecedentes criminais, à vista da certidão juntada aos autos; poucos elementos foram coletados a respeito da conduta social do agente; o motivo do crime restringiu-se aos limites próprios do tipo; as circunstâncias estão relatadas nos autos e são graves, pois se trata de organização criminosa extremamente bem estruturada e engenhosa, com a acesso a diversas contas bancárias de “laranjas”, além de contar com inúmeros participantes, frisando que foram denunciadas 55 pessoas distribuídas entre quatro ações penais (códigos n. 1004622- 93.2023.8.11.0042, 1007917-41.2023.8.11.0042, 1007925- 18.2023.8.11.0042 e 1007934-77.2023.8.11.0042). Demais disso, ressai que os integrantes se utilizavam de ferramentas digitais, sobretudo a denominada “painel”, contendo dados privados e sensíveis de um sem número de pessoas, deixando claro que a atuação da organização criminosa é extremamente lesiva, diante do potencial exacerbado de alcance, aumentando a eficácia de suas atividades ilícitas, a justificar uma punição mais severa e a valoração negativa das circunstâncias; poucos elementos foram coletados a respeito da personalidade do agente, razão pela qual deixo de valorá-la; as consequências do crime não foram normais à espécie, tendo em vista que se cuida de organização criminosa especializada na prática de delito de estelionato qualificado pela fraude eletrônica que causou expressivo prejuízo suportado pelas vítimas, atingindo, somente nos fatos objetos da presente investigação, o patamar
superior a R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais). A propósito, segundo os Tribunais Superiores, nos crimes patrimoniais admite-se a valoração negativa das consequências do crime quando o valor econômico do prejuízo suportado pela vítima extrapola os paramentos usuais “[...] Nos crimes de natureza patrimonial, a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que é idônea a valoração negativa das consequências do delito, quando o valor econômico do prejuízo suportado pelas vítimas se apresenta considerável, extrapolando os parâmetros usuais. Precedentes. [...]” (STJ.
AgRg
no HC 723.349/SP, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/3/2022,
DJe
de 14/3/2022.), de modo que a circunstância merece valoração negativa; a vítima é toda sociedade, nada tendo a valorar.

Dessa forma, verificando-se a existência de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu passíveis de valoração (circunstâncias e consequências), fixo a pena-base acima do mínimo legal, em 04 (quatro) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Não há circunstâncias atenuantes ou agravantes, tampouco causas de diminuição ou aumento de pena, pelo que mantenho a pena em 04 (quatro) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Em atenção ao critério trifásico de dosimetria da pena e ao princípio da proporcionalidade, fixo a pena de multa em 14 (quatorze) dias-multa, correspondentes a um trigésimo do
salário mínimo
vigente à data dos fatos.

Do crime previsto no art. 171, §2a-A, do Código Penal.

Diante da similitude fática, os diversos crimes de estelionato, acima de sete, serão dosados conjuntamente. O delito apresentou culpabilidade normal à espécie, não ultrapassando o juízo de reprovabilidade já previsto no tipo; o réu não possui maus antecedentes, à vista da certidão juntada aos autos; poucos elementos foram coletados a respeito da conduta social e personalidade do agente, razão pela qual deixo de valorá-los; o motivo do crime restringiu-se à vontade de obter vantagem indevida, em prejuízo alheio, induzindo a vítima em erro, o qual já é punido pela própria tipicidade, de modo que deixo de valorá-lo; as circunstâncias estão relatadas nos autos e são graves, porquanto o crime foi cometido mediante fraude eletrônica, sob o anonimato dos meios virtuais, dificultando a descoberta das condutas ilícitas, contudo, não será aqui valorada, vez que representa a qualificadora do crime; as consequências do crime fazem parte do tipo penal, de modo que não cabe a valoração negativa; o comportamento da vítima não contribuiu para a prática do crime.

Desta forma, não havendo circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu passíveis de valoração, fixo a pena-base no mínimo legal, em 04 (quatro) anos de reclusão.

Não há circunstâncias atenuantes ou agravantes, causas de diminuição ou aumento de pena, de modo que fixo a pena em 04 (quatro) anos de reclusão. Em atenção ao critério trifásico de dosimetria da pena e ao princípio da proporcionalidade, fixo a pena de multa em 10 (dez) dias
-
multa, correspondentes a um trigésimo do
salário mínimo
vigente à data dos fatos.

Da aplicação da continuidade delitiva.

Conforme já salientado, vislumbra-se aplicável aos diversos crimes de estelionato qualificado pela fraude eletrônica praticados pelo réu, acima de sete, a regra prevista no artigo 71 do Código Penal, porquanto os delitos foram da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhanças, deve o subsequente ser havido como continuação do primeiro.

Nesses termos, à vista da existência concreta da prática de número superior a 07 (sete) crimes de estelionato qualificado pela fraude eletrônica, os quais tiveram suas penas dosadas em patamares idênticos, aplico apenas uma pena privativa de liberdade aumentada em 2/3 (dois terços), ficando o réu DAVID HENRIQUE DE ARRUDA condenado à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, correspondentes a um trigésimo do salário mínimo vigente à data dos fatos.

Da aplicação do concurso material de crimes.

Em sendo aplicável ao caso o concurso material de crimes, previsto no art. 69 do Código Penal, vez que os delitos foram praticados com desígnios autônomos e ofendem bens jurídicos distintos, fica o réu DAVID HENRIQUE DE ARRUDA condenado, definitivamente, à pena de 11 (onze) anos de reclusão, bem como ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa, correspondentes a um trigésimo do
salário mínimo
vigente à data dos fatos.

Repise-se que, mesmo levando em consideração o tempo de segregação provisória, preso desde 03/2023, a detração não reduzirá a pena em patamar igual ou inferior a 08 (oito) anos, cujo cálculo será devidamente aferido pelo juízo da execução penal, razão pela qual fixo
o regime inicial fechado para o cumprimento da pena, com base no art. 33, §2o, alínea “a”, e §3o, do Código Penal, além da valoração negativa das circunstâncias judiciais.

In
casu
, é descabida a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, com base no art. 44, I, do CP. [...]
(ID
251250897
)

Como é de trivial sabença, a sanção penal imposta deve, mediante fundamentação válida, ser fixada em
quantum
compatível com as finalidades de reprovação e prevenção do crime (art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 59 do Código Penal). Para tanto, o art. 68 deste diploma legal, em franca adoção ao sistema trifásico defendido pelo saudoso penalista Nélson Hungria, estabelece que, para a obtenção do quantitativo da pena privativa de liberdade, é imprescindível a observância de três fases distintas: a primeira, que tem por objetivo a fixação da pena-base, em cujo momento, o julgador sopesa as circunstâncias judiciais; a segunda, na qual faz incidir, se existentes, as atenuantes e agravantes; e, na terceira, em que se computa, quando necessário, as causas de diminuição e aumento de pena.

No caso sob exame, extrai-se da leitura da parte da sentença condenatória acima
parcialmente
reproduzida que no que diz respeito à primeira fase da dosimetria
da pena
do crime de
organização criminosa
, o sentenciante valorou pejorativamente ao
s
apelante
s
as
circunstâncias
e
consequências
do crime.

Com efeito, verifica-se que no caso em apreciação, escorreita a exasperação operada pelo sentenciante, pois a prática delitiva se deu no contexto de uma organização criminosa altamente estruturada e engenhosa, com nítido grau de sofisticação em sua atuação. Consta dos autos que o grupo criminoso contava com ampla rede de acesso a diversas contas bancárias de terceiros (conhecidas como “laranjas”), além de dispor de número expressivo de participantes – 55 pessoas denunciadas em quatro ações penais distintas (1004622-93.2023.8.11.0042, 1007917-41.2023.8.11.0042, 1007925-18.2023.8.11.0042 e 1007934-77.2023.8.11.0042).

Ademais, destaca-se que os integrantes da organização utilizavam ferramentas digitais avançadas, como o denominado “painel”, por meio do qual tinham acesso a dados privados e sensíveis de um número indeterminado de vítimas,
aumentando exponencialmente o potencial lesivo das condutas perpetradas. Tal
modus operandi

evidencia
não apenas a elevada periculosidade do grupo, mas também o potencial de alcance exacerbado e a eficácia danosa de suas atividades ilícitas, características que extrapolam a normalidade do tipo penal e evidenciam acentuada reprovabilidade da conduta.

Diante desse cenário, impõe-se a
manutenção da
valoração negativa das circunstâncias do crime, justificando o recrudescimento da pena-base, como medida proporcional à gravidade concreta do delito.

No que tange às consequências do crime, também acertada a sua negativação, pois
a presente ação penal trata de organização criminosa especializada na prática reiterada de estelionato qualificado pela fraude eletrônica, cujos prejuízos ultrapassaram R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) apenas em relação aos fatos apurados nesta investigação. Trata-se de valor significativamente elevado, que agrava as repercussões do delito e evidencia o expressivo impacto patrimonial imposto às vítimas.

Como se sabe, as consequências do crime
“devem ser entendidas como o resultado da ação do agente, a avaliação negativa de tal circunstância judicial mostra-se escorreita se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior aoinerenteao tipo penal”
(Superior Tribunal Justiça – Agravo Regimental no Habeas Corpus 599.949/SP, relatado pelo Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 20.10.2020 e publicado no
DJe
de 22.10.2020).

Assim
, ao contrário do sustentado pela
s
defesa
s
, verifica-se que as consequências dos crimes praticados pelo
s
apelante
s
realmente extrapolam aquelas típicas do crime de
organização criminosa
, sobretudo diante do considerável prejuízo patrimonial suportado pela
s
vítima
s
, justificando, assim, a pena-base tal como foi fixada na sentença condenatória.

A propósito, acerca do tema, esta é a doutrina de Cléber Masson:

Consequências do crime: Envolvem o conjunto de efeitos danosos provocados pelo crime, em desfavor da vítima, de seus familiares ou da coletividade. Essa circunstância judicial deve ser aplicada com atenção: em um estupro, exemplificativamente, o medo provocado na pessoa (homem ou mulher) vitimada é consequência natural do delito, e não pode funcionar como fator de exasperação da pena, ao contrário do trauma certamente causado em seus filhos menores quando o crime é por eles presenciado.
(MASSON, Cléber.Código PenalComentado. 3 ed. rev., atual. e
ampl
. - São Paulo: Método, 2015).

E
m relação ao tema, o Superior Tribunal de Justiça deixou assentado:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PENA-BASE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. ELEVADO VALOR DO OBJETO SUBTRAÍDO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.
Apesar de o prejuízo econômico ser inerente aos delitos patrimoniais, a jurisprudência desta Corte Superior admite que o valor dos objetos subtraídos seja empregado na valoração das consequências do delito quando o referido montante for significativo, tendo em vista o maior desvalor que este fato impõe, como ocorreu no caso em apreço.

2. Agravo regimental desprovido.

(STJ,
AgRg
no HC n. 556.564/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 3.8.2021 e publicado no
DJe
de 18.8.2021).
Destacamos

No tocante ao pleito
Weslyn
Ruslan Duarte de Oliveira
quanto ao reconhecimento da atenuante da confissão espontânea
em relação ao delito de participação em organização criminosa
, é necessário reconhecer que o juízo de primeiro grau agiu com o costumeiro acerto ao deixar de aplicá-la.

Isso porque
, no caso em apreciação, o apelante confessou – parcialmente, diga-se de passagem –
seu envolvimento
no crime de estelionato por meio eletrônico,
especificamente no tocante à captação de contas bancárias de terceiros para posterior repasse a integrantes da organização criminosa, em troca de vantagem econômica. Veja-se:

[...] Magistrado: Você foi denunciado por supostamente integrar uma organização criminosa destinada à prática de estelionato e lavagem de dinheiro, que a sua função seria agenciar, cooptar contas de terceiros para receber dinheiro dos golpes, utiliza “painel de consulta”, age como intermediador. O senhor participou da sua organização? O senhor cooptava pessoas para intermediar contas?
Weslyn
Ruslan:
Na realidade, essa parte aí eu somente cooptava contas né, e ganhava uma porcentagem ali.
Magistrado:
Pra
quem que o senhor fazia isso?
Weslyn
Ruslan:
Eu geralmente mandava para o
Ollyvander
, né.
Ministério Público: Como que funcionava isso, quanto que o senhor recebia?
Weslyn
Ruslan:
Ganhava uma
porcentagem pequena, né.
Ministério Público: Mas dependia do valor que conseguiam aplicar com golpe ou era um percentual fixo?
Weslyn
Ruslan:
Essa parte de golpe aí eu não sabia, eu só arrumava as contas né. Captava as contas e ganhava uma parte de 5%, né.
Ministério Público: 5% (cinco por cento). E como que o senhor fazia para conseguir as contas?
Weslyn
Ruslan:
Na realidade eu comprava, né
. Ministério Público: Quanto que o senhor pagava por conta?
Weslyn
Ruslan:
Uns R$ 100,00 a R$ 150,00.
Ministério Público: E o senhor para passar essa conta para frente, era esse percentual que o senhor falava? Ou o senhor vendia a conta por um valor fixo?
Weslyn
Ruslan: Um valor fixo, né. Ministério Público: Que valor que era para vender?
Weslyn
Ruslan: Não, era na verdade 5% era meu só. Ministério Público: 5%? O senhor ajudava a arrumar as vítimas?
Weslyn
Ruslan: Você fala a vítima do golpe? Ministério Público: Isso.
Weslyn
Ruslan: Não. Ministério Público: Quem que sacava o dinheiro?
Weslyn
Ruslan:
Na verdade eu só dava conta para os guris, né. Assim, arrumava as contas e passava para o
Ollyvander
, só isso. Aí era com ele né
. Ministério Público: Tinham mais pessoas? O senhor conhecia mais pessoas que estavam fazendo isso?
Weslyn
Ruslan: Não. Ministério Público: Tinha que pagar alguma taxa mensal para o Comando Vermelho para poder fazer isso?
Weslyn
Ruslan: Não, nessa parte aí não. Ministério Público: Qual parte? Então, tem alguma parte que tinha que pagar?
Weslyn
Ruslan: Que você falou do Comando, não. Ministério Público: O senhor faz parte do Comando Vermelho? Aqui tem um print de uma conversa do senhor, onde fala assim “um por todos, e todos pelo Comando Vermelho”, no relatório de análise de dados celulares.
Weslyn
Ruslan: Na realidade, no contexto que estava discutindo ali no grupo era que tinha que passar os 5% para o JOÃO, que era do saque né, que ele tinha efetuado um saque e não do Comando Vermelho né. Eu falei aquilo da boca para fora, que eles estavam discutindo essa questão aí, entendeu. Ministério Público: Que grupo que era esse?
Weslyn
Ruslan: O da “TROPA DA PRODUÇÃO”. É grupo de amigos de resenha, de conversa assim, não de amigo íntimo, de jogar futebol e de marcar jogo na quadra, de jogar bola. Ministério Público: As pessoas que faziam parte desse grupo aplicavam golpes, arrumavam contas?
Weslyn
Ruslan: Que eu tinha ciência, não. Ministério Público: Qual o JOÃO que o senhor fala? O JOÃO VÍTOR DE ARRUDA ou JOÃO VINÍCIUS? É algum desse processo?
Weslyn
Ruslan: O JOÃO VINÍCIUS. O que tem na conversa, que tem no processo, que tem aquela conversa com o
Ollyvander
. Ministério Público: Vocês estavam discutindo sobre o
valor para passar para ele, é isso?
Weslyn
Ruslan: Isso, isso. Não era nada referente a Comando Vermelho,
tá
. [...]

Entretanto,
Weslyn
Ruslan nega seu envolvimento com a organização criminosa Comando Vermelho
. Além disso, na análise da sentença condenatória, infere-se que o magistrado de primeiro grau reconheceu a aplicação da
atenuante da confissão espontânea na pena intermediária do crime previsto no art.
171, §2a-A, do Código Penal, entretanto deixou de aplicá-la, em observância à súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça:

[...]
Presentes as circunstâncias atenuantes da menoridade relativa (
art
, 65, I, CP) e confissão espontânea (art. 65, I, “d”, CP), contudo, deixo de valorá-las, pela impossibilidade de atenuação da pena abaixo do mínimo legal. Não há circunstâncias agravantes, causas de diminuição ou aumento de pena, de modo que fixo a pena em 04 (quatro) anos de reclusão. [...]

Noutro giro, Rennan Weslley Vieira Rocha da Silva e Cezar Thiago Silva Santos almejam
o afastamento
do instituto da continuidade delitiva em relação ao cri
m
e de
estelionato qualificado pela fraude eletrônica
.

Como é de trivial sabença, no que diz respeito à incidência ou não da continuidade delitiva, existem no ordenamento jurídico-penal pátrio três teorias que buscam explicar o instituto em questão. Para a teoria objetiva, o reconhecimento do crime continuado se condiciona à aferição positiva dos requisitos objetivos, elencados no art. 71 do Código Penal, quais sejam: condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes. Por sua vez, a teoria subjetiva defende que basta, para a incidência da continuidade delitiva, que haja unidade de desígnios, ou seja, relação de contexto entre as diversas infrações penais praticadas pelo agente. Por fim, a teoria objetivo-subjetiva, de natureza híbrida, apregoa que, em se tratando de crime continuado, deverão ser consideradas não só as condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, mas também a unidade de desígnio ou relação de contexto entre as ações criminosas.

No caso em apreciação, o
s
apelante
s
fo
ram
condenado
s
à pena
individual
de
6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão
pela prática continuada do crime de fraude qualificada pelo meio eletrônico

e, como visto acima, os fatos foram praticados em semelhantes condições de lugar, tempo, circunstâncias e modo de execução, sendo certo que os delitos são da mesma espécie e tutelam o mesmo bem jurídico
.

Releva ponderar, ainda nesse diapasão, que embora o exame isolado da natureza da conduta desempenhada pelo apelante em cada fato criminoso pudesse ensejar o reconhecimento do cúmulo material de crimes, não se pode perder de vista que cada um dos fatos configurou ato diretamente vinculado ao outro, autorizando-se, frente à dependência das condutas, a aplicação do crime continuado.

Destarte, considerando que os crimes foram praticados no decorrer do
s
ano
s
de
2022 e 2023, nos municípios de Cuiabá
/
MT, Santo Antônio do Leverger
/
MT, Várzea Grande
/
MT, Cáceres
/
MT
e
Boa Vista
/
RR
e existem elementos probatórios, materializados nas declarações da
s
vítima
s e no material colhido na extração de dados dos telefones celulares apreendidos
de que os
golpes
ocorreram
, com certeza,
por mais de
sete
vez
es
nesse período, embora não seja possível a quantificação exata de quantas
vítimas foram lesionadas
, dúvidas não há de que os fatos foram praticados de forma reiterada. Sendo assim, não se pode cogitar em exclusão da continuidade delitiva, fixado pelo sentenciante no coeficiente fracionário de
2/3
(
dois terços
).

Desse modo, tendo em vista que ficou comprovado que o
s
apelante
s

faziam parte de um complexo esquema para aplicação de golpes financeiros por meio de fraude eletrônica
, de forma reiterada, é imperativo a manutenção de sua
s
pena
s
, tal qual fo
ram
lançada
s
no
decisum
condenatório.

Por seu turno,
William Paulo
Bordim
da Silva requer o afastamento do cúmulo material de crimes. Entretanto, tal pleito não merece guarida
pois
a
hipótese é de pluralidade de condutas delitivas autônomas e independentes, com desígnios distintos, ainda que inseridas em um mesmo contexto delitivo.

Verifica-se que o
apelante
praticou, por um lado, o crime de organização criminosa (art. 2o, caput, da Lei n. 12.850/2013), e, por outro, múltiplos delitos de estelionato majorado pela fraude eletrônica (art. 171, §2o-A, do Código Penal), com condutas distintas e finalidades igualmente autônomas. A conduta voltada à associação estável e permanente à organização criminosa demonstra um desígnio voltado à estruturação e permanência do grupo, com divisão de tarefas, continuidade delitiva e planejamento para a prática de infrações penais diversas. Já os crimes de estelionato eletrônico constituem o núcleo operacional dessa estrutura, e foram materialmente executados com recursos próprios, fraudes concretas e vítimas específicas.

Não se trata
, portanto,
de infrações penais de natureza subsidiária ou absorvidas por um único tipo penal, mas sim de crimes que guardam plena autonomia típica, com elementos objetivos e subjetivos próprios, razão pela qual não se pode falar em crime único, mas sim em dois ou mais crimes praticados mediante condutas autônomas, ainda que relacionadas à mesma organização criminosa.

Portanto, diante da autonomia fático-jurídica das condutas, da pluralidade de crimes com sujeitos passivos distintos, e do desígnio autônomo do agente ao integrar organização criminosa e, paralelamente, executar fraudes eletrônicas específicas, mostra-se correta e necessária a aplicação do concurso material de crimes, com a soma das penas atribuídas a cada delito.

Ainda,
Matheus
Yicaro
Bezerra
,
Samuel Costa Rodrigues
e

Wesl
yn
Ruslan Duarte de Oliveira

pugnaram pela
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
. Contudo, n
o presente caso, não se revela cabível a
aplicação da referida benesse
.

Isso porque
, a pena definitiva fixada
aos apelantes
em decorrência da prática dos crimes de organização criminosa (art. 2o da Lei n. 12.850/2013) e de estelionato majorado por fraude eletrônica (art. 171, §2o-A, do Código Penal), apenados em concurso material

ultrapassa o limite de quatro anos
, requisito
previsto no inciso I
do art. 44 do Código Penal, constituindo, por si só, óbice legal à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Ademais, ainda que assim não fosse, o caso concreto revela também circunstâncias judiciais desfavoráveis que impedem a concessão do benefício
aos recorrentes
, conforme previsto no inciso III do referido dispositivo legal. Destaca-se, em especial, a gravidade das circunstâncias do crime, tendo em vista que
eles
integrava
m
organização criminosa de grande complexidade e estrutura hierarquizada, com atuação transnacional e capilarizada por meio de ferramentas digitais, o que conferiu elevado grau de eficácia às atividades ilícitas.

Além disso, as consequências do delito também foram extremamente lesivas, com prejuízo superior a R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), valor que extrapola os limites ordinários do tipo penal e, por isso, foi legitimamente valorado de forma negativa na primeira fase da dosimetria da pena.

Tais elementos demonstram que a conduta
dos apelantes
extrapola o juízo de mínima reprovabilidade exigido para a substituição da pena privativa de liberdade, evidenciando o caráter profissional e altamente danoso da atividade criminosa desenvolvida, de modo que a substituição não atenderia aos fins de prevenção e repressão penal
.

No que diz respeito
ao pedido de
Matheus
Yicaro
Bezerra
,
Samuel Costa Rodrigues
e

Weslyn
Ruslan Duarte de Oliveira

de
concessão dos benefícios da justiça gratuita
,
visando à isenção do pagamento das custas e despesas processuais, esse pleito não pode ser acolhido, porque acerca desse tema o art. 804 do Código de Processo Penal, é de clareza solar ao dispor
que a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido
.Por conta disso, o juiz está obrigado a proceder tal condenação, sendo imperioso destacar que essa obrigatoriedade também está prevista no § 2o do art. 98 do Código de Processo Civil, que passou a regular a matéria nestes termos:

Art. 98.

[...]

§ 2.o
A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência
.
Destacamos

Vê-se, pois,que inexiste previsão legal autorizadora da isenção do pagamento das despesas e custas processuais, porque, o que assegura o § 3o do art. 98 do Código de Processo Civil, ao carente financeiramente, é a suspensão de exigibilidade da referida obrigação enquanto perdurar o estado de insuficiência financeira do condenado, pelo prazo máximo de 5 (cinco) anos, quando, então, não havendo a quitação do débito e o credor não demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão da gratuidade, extingue-se as obrigações do beneficiário, consoante se infere da redação do dispositivo legal acima mencionado,assim redigido:

Art. 98.

[...]

§ 3o.
Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário
.
[...]
Destacamos

Demais disso, não sendo exigível, de imediato, o pagamento da referida obrigação, é prudente que a análise da insuficiência financeira do
s
apelante
s
seja realizada na fase executiva,eis que, o assunto, haverá de merecer análise oportuna pelo juízo competente, sob pena de supressão de instância, não havendo, desse modo, falar-se em inobservância ao disposto no art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal.

Isso porque a exequibilidade, ou não, da referida obrigação é matéria a ser tratada noJuízo dasExecuçõesPenais, que levará em conta a situação econômico-financeira do
s
apelante
s
, quando da apreciação do pedido, momento no qual, ele
s
poder
ão
ou não, ser beneficiado
s
com a isenção condicional, tal como entendeu este Tribunal de Justiça no acórdão abaixo ementado:

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE POSSE E PORTE ILEGAL DE ARTEFATOS BÉLICOS DE USO PERMITIDO E RESTRITO E COMÉRCIO ILEGAL DE ARMA DE FOGO [ARTS. 12, 14, 16 E 17, TODOS DA LEI N.o 10.826/03] – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO – REJEIÇÃO – DENÚNCIA QUE EXPÕE O FATO CRIMINOSO DE POSSE DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO DE FORMA SUFICIENTEMENTE CLARA – CIRCUNSTÂNCIA AMPLAMENTE DEMONSTRADA NO DECORRER DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – 2. MÉRITO: 2.1. ALMEJADO RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO ENTRE OS CRIMES DE POSSE E PORTE DE ARMAMENTO DE USO PERMITIDO E AQUELE RELACIONADO A ARTEFATOS DE USO RESTRITO – IMPROCEDÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE SUBORDINAÇÃO ENTRE AS INFRAÇÕES PENAIS – BENS JURÍDICOS TUTELADOS DISTINTOS – PRECEDENTES DO STJ – SUBSUNÇÃO À REGRA DO CONCURSO FORMAL – 2.2. ALMEJADA READEQUAÇÃO DAS PENAS-BASES – PERTINÊNCIA – INIDONEIDADE DA NEGATIVAÇÃO CONFERIDA ÀS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS – PENA FINAL REAJUSTADA – 2.3. PRETENDIDO ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO – VIABILIDADE – NOVEL PENA DEFINITIVA SUPERIOR A QUATRO E INFERIOR A OITO ANOS DE RECLUSÃO E INEXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – IMPOSIÇÃO DO REGIME SEMIABERTO –
2.4. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – IMPROCEDÊNCIA – EVENTUAL CONDIÇÃO FINANCEIRA DOS APELANTES QUE NÃO IMPEDE A CONDENAÇÃO NAS CUSTAS PROCESSUAIS – DICÇÃO DO ART. 804 DO CPP
– 3. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA, E, NO MÉRITO, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.[...].
2.4.
A condenação em custas processuais constitui consectário da própria condenação criminal, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, sendo, portanto, impassíveis de isenção, ainda que à beneficiário da Justiça Gratuita. Eventual pedido de suspensão da execução das custas processuais deve ser dirigido ao Juízo da Vara de Execuções Penais, a quem compete decidir sobre a matéria
.3. Preliminar de nulidade rejeitada e, no mérito, parcialmente provido o recurso conjuntamente interposto pelos réus.
(TJMTN.U 0012644-33.2019.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28/04/2021,
Publicado
no DJE 29/04/2021).

Destacamos

Por derradeiro,
Samuel Costa Rodrigues
requer
a retificação do
seu
Relatório da Situação Processual Executória
, ao argumento de que não constam os 630 (seiscentos e trinta) dias que permaneceu enclausurado como pena cumprida, bem como q
ue “
Apesar de o cálculo realizado pela serventia considerar equivocadamente a condenação por crime organizado como hediondo, ele precisa de correções nesse aspecto, pois aplicou o percentual de 40% para progressão de regime em crimes
organizados, quando o correto, no caso do sentenciado, é o prazo de 16%, já que se trata de crimes comuns e não hediondo e/ou equiparado.
”.

Entretanto, tais pedidos
devem ser formulados, primeiramente, perante o juízo das execuções penais, responsável pela fiscalização do cumprimento de pena pelo ape
l
ante
e, eventualmente, combatidos pela via processual adequada sob pena de, ao assim decidir, este Tribunal incida em vedada supressão de instância.

Posto isso,
em consonância

com
o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,

rejeito
as preliminares e, no mérito,
nego provimento

ao
s
recurso
s

de apelação interposto
s
por

Rangel Félix Santana, João Victor de Arruda Santana, Rennan Weslley Vieira Rocha da Silva, David Henrique de Arruda, Wesley Vinícius de Moura, William Paulo
Bordim
da Silva,
Kevily

Carolini
Crispin
Poiche
, Petterson
Jhonathan
Figueiredo da Cruz, João Vinícius Prado Ferreira,
Weslyn

Ruslam
Duarte de Oliveira, Samuel Costa Rodrigues, Cézar Thiago Silva Santos
e
Matheus
Yicaro
Bezerra
,
mantendo inalterada a sentença
recorrida
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025